Tribunal: STM
Processo: 7000051-53.2025.7.12.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. DESERÇÃO. ART. 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE/PROSSEGUIBILIDADE. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE EM VIRTUDE DA NÃO APLICAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. FIXAÇÃO DE TESE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS Nº 185.913. NÃO CABIMENTO AO CASO CONCRETO. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA EM VIRTUDE DA NÃO REUNIÃO DE PROCESSOS PARA JULGAMENTO SIMULTÂNEO DAS DESERÇÕES. CONDUTAS AUTÔNOMAS. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. CRIME DE MERA CONDUTA E DE NATUREZA PERMANENTE. ATENUANTE PREVISTA NO ARTIGO 72, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. INAPLICABILIDADE. RÉU MAIOR DE 21 (VINTE E UM) ANOS À ÉPOCA DOS FATOS. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. INCIDÊNCIA DO ART. 73 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. RECURSO DESPROVIDO. UNANIMIDADE. O status de militar é pressuposto para o recebimento da Peça Vestibular Acusatória. Ultrapassado esse momento processual, eventual licenciamento ou desincorporação do militar somente afastaria a condição de procedibilidade para o prosseguimento do feito (prosseguibilidade) se decorrente de incapacidade para o serviço militar. A exclusão de Praça do serviço ativo das Forças Armadas, por término do período de serviço militar obrigatório, não obsta o prosseguimento da Ação Penal Militar em curso, a não ser quando comprovada pela Junta de Saúde a incapacidade para o serviço ativo. Preliminar rejeitada. Decisão por unanimidade. A partir da conclusão do julgamento do Habeas Corpus nº 185.913/DF, em 18 de setembro de 2024, cuja Ata foi publicada em 20 de setembro de 2024, o Supremo Tribunal pronunciou-se acerca da aplicação do Acordo de Não Persecução Penal fixando tese no sentido de que: “1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais em tese seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o MP agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento, ou não, do acordo; 4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso.”. Por fim, o Tribunal definiu que este julgamento não afeta, em nenhuma medida, as decisões já proferidas e, ainda, que a deliberação sobre o cabimento, ou não, do ANPP deverá ocorrer na instância em que o processo se encontrar. Relativamente à abrangência do citado julgado, não há dúvidas de que os processos penais militares estão abarcados pelo decisum acima pronunciado. Nada obstante a possibilidade de aplicação do referido Instituto aos “(...) processos penais em andamento na data da proclamação do resultado (...)” do julgamento do Habeas Corpus nº 185.913, aí incluídas as ações penais militares em curso no âmbito desta Justiça Especializada, tal circunstância somente poderia ser levada a efeito se e somente se não houvesse “(...) motivação para o seu não oferecimento (...)”. Todavia, o caso vertente evidencia a impossibilidade de atendimento do pleito defensivo, uma vez que o Ministério Público Militar, motivadamente, afastou a possibilidade de oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal ao presente caso. Preliminar de nulidade em razão da não aplicação do Acordo de Não Persecução Penal rejeitada. Decisão por unanimidade. O pleito defensivo de reunião de feitos que apuram 2 (dois) delitos de deserção imputados ao Réu encontra óbice intransponível no fato de que o tipo penal descrito no art. 187 do Código Penal Militar se consubstancia em crime de mera conduta, com previsão de procedimento especial próprio para seu processamento. Nessas condições, esta Corte Castrense possui entendimento no sentido de ser inviável operar-se a unificação processual. Ademais, verifica-se que as condutas são autônomas, uma vez que levadas a efeito em momentos e circunstâncias distintas, separadas por, aproximadamente, 4 (quatro) meses, constatação que evidencia a ausência da unidade de desígnios apta a ensejar a reunião processual. Preliminar de nulidade da Sentença rejeitada. Decisão por unanimidade. Mérito. O crime descrito no art. 187 do Código Penal Militar é de mera conduta, consumando-se com a ausência injustificada e sem a devida autorização da Unidade Militar quando ultrapassado o prazo de graça definido pelo tipo penal incriminador. Como cediço, o crime previsto no art. 187 do Códex Repressivo Castrense se consubstancia em ilícito penal de natureza permanente, de sorte que sua consumação se prolonga no tempo, somente se efetivando quando o trânsfuga se apresenta voluntariamente ou é capturado. Portanto, considerando a data de nascimento do Acusado e a data em que foi capturado, conclui-se que o Réu era maior de 21 (vinte e um) anos de idade à época do cometimento do delito. Em consequência, a atenuante da menoridade relativa não lhe socorre no presente caso. A Sentença vergastada deixou de fazer incidir à espécie a atenuante disposta no artigo 72, inciso I, do Código Penal Militar, porquanto fixou a pena-base no mínimo legal cominado para o delito de deserção, razão pela qual a reprimenda não poderia ser estabelecida aquém de seu patamar inicial na segunda fase da dosimetria penal, na forma do art. 73 do Códex Repressivo Castrense e do Enunciado nº 231 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Apelo defensivo desprovido. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 01/12/2025 A
04/12/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000051-53.2025.7.12.0012/AM
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: IGMER GOMES QUEIROS
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 01/12/2025, às 13:30, a 04/12/2025, às 18:00, na sequência 26, disponibilizada no
DE de 03/11/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE
PROCEDIBILIDADE/PROSSEGUIBILIDADE, SUSCITADA PELA DEFENSORIA
PÚBLICA DA UNIÃO; POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A SEGUNDA
PRELIMINAR, DE NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA EM VIRTUDE
DO NÃO OFERECIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL,
SUSCITADA PELA DEFESA; POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
TERCEIRA PRELIMINAR, DE NULIDADE DA SENTENÇA EM VIRTUDE DA
NÃO REUNIÃO DE PROCESSOS PARA JULGAMENTO SIMULTÂNEO DAS
DESERÇÕES, SUSCITADA PELA DEFESA. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, O
TRIBUNAL, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AO APELO
DEFENSIVO, MANTENDO NA ÍNTEGRA A SENTENÇA HOSTILIZADA, POR
SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. CARLOS FREDERICO
DE OLIVEIRA PEREIRA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ

VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000051-53.2025.7.12.0012/AM
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
APELANTE: IGMER GOMES QUEIROS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. DESERÇÃO. ART.
187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA
INSTÂNCIA. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA
DE
CONDIÇÃO
DE
PROCEDIBILIDADE/PROSSEGUIBILIDADE.
REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE EM
VIRTUDE DA NÃO APLICAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO
PENAL. FIXAÇÃO DE TESE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
HABEAS CORPUS Nº 185.913. NÃO CABIMENTO AO CASO
CONCRETO.
REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE.
PRELIMINAR
DE
NULIDADE DA SENTENÇA EM VIRTUDE DA NÃO REUNIÃO DE
PROCESSOS PARA JULGAMENTO SIMULTÂNEO DAS DESERÇÕES.
CONDUTAS AUTÔNOMAS. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO.
CRIME DE MERA CONDUTA E DE NATUREZA PERMANENTE.
ATENUANTE PREVISTA NO ARTIGO 72, INCISO I, DO CÓDIGO
PENAL MILITAR. INAPLICABILIDADE. RÉU MAIOR DE 21 (VINTE E
UM) ANOS À ÉPOCA DOS FATOS. PENA FIXADA NO MÍNIMO
LEGAL. INCIDÊNCIA DO ART. 73 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
RECURSO DESPROVIDO. UNANIMIDADE.
O status de militar é pressuposto para o recebimento da Peça Vestibular
Acusatória. Ultrapassado esse momento processual, eventual licenciamento ou
desincorporação do militar somente afastaria a condição de procedibilidade para o
prosseguimento do feito (prosseguibilidade) se decorrente de incapacidade para o serviço
militar.
A exclusão de Praça do serviço ativo das Forças Armadas, por término do
período de serviço militar obrigatório, não obsta o prosseguimento da Ação Penal Militar em
curso, a não ser quando comprovada pela Junta de Saúde a incapacidade para o serviço ativo.
Preliminar rejeitada. Decisão por unanimidade.
A partir da conclusão do julgamento do Habeas Corpus nº 185.913/DF, em 18
de setembro de 2024, cuja Ata foi publicada em 20 de setembro de 2024, o Supremo Tribunal
pronunciou-se acerca da aplicação do Acordo de Não Persecução Penal fixando tese no
sentido de que: “1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no
exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e
celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno;
2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em
andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente
7000051-53.2025.7.12.0012
40001379789 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito
em julgado; 3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado
deste julgamento, nos quais em tese seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi
oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o MP agindo de ofício, a
pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira
oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-
se motivadamente acerca do cabimento, ou não, do acordo; 4. Nas investigações ou ações
penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de
ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser
apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura,
pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso.”.
Por fim, o Tribunal definiu que este julgamento não afeta, em nenhuma medida,
as decisões já proferidas e, ainda, que a deliberação sobre o cabimento, ou não, do ANPP
deverá ocorrer na instância em que o processo se encontrar.
Relativamente à abrangência do citado julgado, não há dúvidas de que os
processos penais militares estão abarcados pelo decisum acima pronunciado.
Nada obstante a possibilidade de aplicação do referido Instituto aos “(...)
processos penais em andamento na data da proclamação do resultado (...)” do julgamento
do Habeas Corpus nº 185.913, aí incluídas as ações penais militares em curso no âmbito desta
Justiça Especializada, tal circunstância somente poderia ser levada a efeito se e somente se
não houvesse “(...) motivação para o seu não oferecimento (...)”.
Todavia, o caso vertente evidencia a impossibilidade de atendimento do pleito
defensivo, uma vez que o Ministério Público Militar, motivadamente, afastou a possibilidade
de oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal ao presente caso.
Preliminar de nulidade em razão da não aplicação do Acordo de Não
Persecução Penal rejeitada. Decisão por unanimidade.
O pleito defensivo de reunião de feitos que apuram 2 (dois) delitos de deserção
imputados ao Réu encontra óbice intransponível no fato de que o tipo penal descrito no art.
187 do Código Penal Militar se consubstancia em crime de mera conduta, com previsão de
procedimento especial próprio para seu processamento. Nessas condições, esta Corte
Castrense possui entendimento no sentido de ser inviável operar-se a unificação processual.
Ademais, verifica-se que as condutas são autônomas, uma vez que levadas a
efeito em momentos e circunstâncias distintas, separadas por, aproximadamente, 4 (quatro)
meses, constatação que evidencia a ausência da unidade de desígnios apta a ensejar a reunião
processual.
Preliminar de nulidade da Sentença rejeitada. Decisão por unanimidade.
Mérito.
O crime descrito no art. 187 do Código Penal Militar é de mera conduta,
consumando-se com a ausência injustificada e sem a devida autorização da Unidade Militar
quando ultrapassado o prazo de graça definido pelo tipo penal incriminador.
7000051-53.2025.7.12.0012
40001379789 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Como cediço, o crime previsto no art. 187 do Códex Repressivo Castrense se
consubstancia em ilícito penal de natureza permanente, de sorte que sua consumação se
prolonga no tempo, somente se efetivando quando o trânsfuga se apresenta voluntariamente
ou é capturado.
Portanto, considerando a data de nascimento do Acusado e a data em que foi
capturado, conclui-se que o Réu era maior de 21 (vinte e um) anos de idade à época do
cometimento do delito. Em consequência, a atenuante da menoridade relativa não lhe socorre
no presente caso.
A Sentença vergastada deixou de fazer incidir à espécie a atenuante disposta no
artigo 72, inciso I, do Código Penal Militar, porquanto fixou a pena-base no mínimo legal
cominado para o delito de deserção, razão pela qual a reprimenda não poderia ser
estabelecida aquém de seu patamar inicial na segunda fase da dosimetria penal, na forma do
art. 73 do Códex Repressivo Castrense e do Enunciado nº 231 da Súmula de Jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça.
Apelo defensivo desprovido. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência da Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de extinção do feito por ausência de
condição de procedibilidade/prosseguibilidade, suscitada pela Defensoria Pública da União;
por unanimidade, em rejeitar a segunda preliminar, de nulidade da Sentença condenatória
em virtude do não oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal, suscitada pela Defesa;
por unanimidade, em rejeitar a terceira preliminar, de nulidade da Sentença em virtude da
não reunião de processos para julgamento simultâneo das deserções, suscitada pela Defesa.
Em seguida, no mérito, por unanimidade, em negar provimento ao Apelo defensivo,
mantendo na íntegra a Sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 04 de dezembro de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União
contra a Sentença prolatada pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da
Auditoria da 12ª Circunscrição Judiciária Militar, de 12 de maio de 2025, que, por
unanimidade, condenou o ex-Sd Ex IGMER GOMES QUEIROS à pena de 6 (seis) meses
de detenção, como incurso nas sanções do art. 187 do Código Penal Militar, com o regime
prisional inicialmente aberto, o direito de apelar em liberdade e “(...) o benefício da
suspensão condicional da pena, caso o condenado seja civil à data da execução da sentença
(...)”.
7000051-53.2025.7.12.0012
40001379789 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em 11 de fevereiro de 2025,
nos seguintes termos:
“(...) Consta da inclusa Instrução Provisória de Deserção que o ora denunciado faltou ao
quartel desde o dia 01 de março de 2023. Transcorridos mais de oito dias contados da
verificação da ausência desautorizada e, não tendo se apresentado na Unidade Militar em que
servia, foi lavrado o Termo de Deserção em 10 de março de 2023 (Evento 28, TER_DESER1,
Página 1), sendo excluído do serviço militar (Evento 28, TER_DESER1, Página 2, e Evento
28, OUT2, Página 1).
O denunciado foi preso em 07 de fevereiro de 2025 por uma guarnição da Polícia Militar do
Amazonas que fazia patrulhamento no bairro São José e, ao consultar o Banco Nacional de
Monitoramento de Prisões – BNMP, verificou que havia mandado de prisão expedido pela
Justiça Militar da União em desfavor do denunciado (Evento 114, OUT1, Páginas 1/2).
Submetido à inspeção de saúde, foi considerado apto para o serviço militar (Evento 106,
ATA_INSP_SAU1, Página 1) e, portanto, reincluído às fileiras do Exército Brasileiro (Evento
118, ATO_REINCL2).
Dessa forma, ausentando-se de sua unidade, sem licença ou autorização, por mais de oito
dias, o SD EV IGMER GOMES QUEIROS consumou o crime de deserção.
Pelo exposto, DENUNCIO perante esse r. Juízo o SD EV IGMER GOMES QUEIROS como
incurso nas sanções do art. 187, caput, do Código Penal Militar (...)”.
Constam da Instrução Provisória de Deserção que subsidiou a Ação Penal
Militar, entre outros, os seguintes documentos:
1) DIEx nº 98-BIA_C_Sgte/CmtBC/SCmt, de 3 de março de 2023, informando
que:
“(...) o Sd EV IGMER GOMES QUEIROS, está faltando ao expediente, injustificadamente,
desde o dia 01 de março 2023 (...) Em consequência, às 00h00m de 02 de março de 2023
iniciou-se a contagem de ausência do militar e completaram-se 24h de ausência às 00h00 do
dia 03 de março de 2023, conforme dispõe o parágrafo 1º do Art 451, do Código de Processo
Penal Militar (...) Outrossim, informo que o Sd EV IGMER GOMES QUEIROS, às 00h00 do
dia 10 de março de 2023, passará a condição de desertor, como prevê o Art 187 do Código
Penal Militar e o Art 451 parágrafo 1º do Código de Processo Penal Militar (...)”;
2) Termo de Deserção, lavrado em 10 de março de 2023, consignando que:
“(...) Aos dez dias do mês de março do ano de dois mil e vinte três, nesta Cidade de Manaus -
AM, estando presente o Ten Cel ROBERTO PEREIRA DE LIMA JUNIOR, Comandante do 12°
GAAAe SI, Idt 011.481.784-4, tendo como testemunhas o Maj LEANDRO MELO FIGUEIRA,
Idt nº 021.645.994-1 e 0 1º Ten RAUL CESAR LIMA DE OLIVEIRA, Idt nº 120.609.067-0, foi
lida a Parte de Deserção do Cap KIM HANNEY ARAÚJO DESIDÉRIO, Idt nº 020.268.747-1,
Comandante da Bateria Comando de Selva, da qual consta que o Sd EV IGMER GOMES
QUEIROS, RA:320005211936, filho de NEVES GONGALVES DE QUEIROZ e de MARIA
SOCORRO GOMES, faltou ao expediente injustificadamente, desde o dia 01 de março de
2023; e conforme prescreve o §1° do art. 451 do CPPM, iniciou-se a contagem do prazo para
efeito da lavratura deste termo no dia 2 de marco de 2023, e completado à zero hora do dia 10
de março de 2023, mais de oito dias de ausência; consumando o crime de deserção, de acordo
o art. 187 do CPM, e para constar do processo a que o militar responderá na forma da lei,
lavrei o presente Termo que, lido e achado conforme, vai assinado pelo Comandante, por mim
e pelas testemunhas acima mencionadas. Eu, 2° Sgt RENAN CHAVES DOS SANTOS, servindo
de Escrivão, o subscrevi (...)”;
7000051-53.2025.7.12.0012
40001379789 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

3) Despacho do Comandante do 12º Grupo de Artilharia Antiaérea de Selva Sl,
consignando que “(...) Excluo do serviço ativo, por deserção, a contar de 10 de março de
2023, o Sd EV IGMER GOMES QUEIROS desta unidade (...)”;
4) Ofício nº 01-Aux_Sec1/Secr/S1, de 8 de fevereiro de 2025, oriundo do 12º
Grupo de Artilharia Antiaérea de Selva, informando que “(...) às 22:00h do dia 7 FEV 25, foi
capturado pela Polícia Militar do Amazonas, o desertor IGMER GOMES QUEIROS, desta
Organização Militar (...) o desertor encontra-se preso neste aquartelamento (...)”;
5) Cópia da Ata de Inspeção de Saúde nº 3/2025, de 8 de fevereiro de 2025,
com o seguinte Parecer: “(...) Apto(a) para fim de Serviço Militar (...)”;
6) Cópia Autêntica do Boletim de Acesso Restrito nº 07/2025, de 10 de
fevereiro de 2025, dando conta da “(...) reinclusão ao serviço ativo (...)” do Réu; e
7) Decisão proferida pela Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da
Auditoria da 12ª Circunscrição Judiciária Militar, de 11 de fevereiro de 2025, determinando
“(...) a conversão da prisão em flagrante em menagem em desfavor do Sd Ev Igmer Gomes
Queiros (...)”.
Em Manifestação datada de 11 de fevereiro de 2025, o Ministério Público
Militar assim se pronunciou quanto ao não oferecimento do Acordo de Não Persecução
Penal:
“(...) Com relação ao disposto no art. 28-A do CPP, o Ministério Público, no uso de suas
atribuições poderá propor o acordo de não persecução penal, visando a não propositura de
ação penal, desde que satisfeitos os requisitos previstos em lei.
Por outro lado, é importante destacar que o ANPP não constitui direito subjetivo do
investigado e, dessa forma, deve ser proposto pelo Ministério Público conforme as
especificidades do caso concreto, ao ser considerado necessário e suficiente para a
reprovação e prevenção da infração penal.
Dito isso, diante das singularidades ínsitas ao delito de deserção no âmbito penal castrense,
dada a grave violação dos princípios basilares da hierarquia e disciplina militares, e ainda,
considerando que se trata de bidesertor que foi capturado pela Polícia Militar do Amazonas
em razão de Mandado de Prisão expedido pela JMU (Evento 114), a medida despenalizadora
não se mostra suficiente para reprovação e prevenção do crime em apuração.
Isto posto, ante o não preenchimento dos requisitos legais, este órgão ministerial nega a
proposta do Acordo de Não Persecução Penal – ANPP (...)”.
A Denúncia foi recebida em 26 de fevereiro de 2025, tendo o Acusado sido
devidamente citado em 28 de fevereiro de 2025.
Em 12 de março de 2025, aportou aos autos o Ofício nº 13-Aux Sec1/Secr/S1,
oriundo do 12° Grupo de Artilharia Antiaérea de Selva, comunicando que:
“(...) em 14 de abril de 2025, o Sd EV IGMER GOMES QUEIROS, desta Organização Militar,
que se encontra cumprindo prisão em menagem e respondendo ao processo de deserção n
7000052 09.2023.7.12.0012, nessa Circunscrição de Justiça Militar, completará 12 meses no
serviço Militar.
7000051-53.2025.7.12.0012
40001379789 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Deste modo, visto que o tempo de serviço militar regulamentar do militar mencionado será
completado na data prevista, logo este Comando reforça que não há interesse da
Administração Pública pelo engajamento do militar, sendo assim favorável pelo licenciamento
das Fileiras do Exército.
Haja vista o militar encontrar-se em menagem, solicito a possibilidade de
licenciar o militar na data mencionada (...)”.
Em resposta, o Juízo da Auditoria da 12ª Circunscrição Judiciária Militar
afirmou que:
“(...) No que se refere à consulta formulada pelo Comandante do 12º Grupo de Artilharia
Antiaérea de Selva (evento 16), convém esclarecer que se trata de matéria administrativa, a
respeito da qual este Juízo não pode se pronunciar, notadamente para autorizar o
licenciamento de militar, ato discricionário do Comando (...)”.
Em 28 de março de 2025, a Defensoria Pública da União apresentou Resposta à
Acusação, oportunidade na qual requereu “(...) extinção da ação, ante a perda do status de
militar em decorrência de seu licenciamento (...)”.
Em 7 de abril de 2025, conforme a Ata da 17ª (décima sétima) Sessão do
Conselho Permanente de Justiça para o Exército, a Defesa renunciou a oitiva da testemunha
Civil Neves Gonçalves de Queiroz, “(...) declarando-se satisfeita (...)”. Nessa mesma
assentada, foi inquirida a testemunha defensiva, Civil Maria Socorro Gomes, que afirmou que
(Evento 79, Vídeo 6):
“(...) JUIZ: Senhora Maria do Socorro, a senhora é mãe do Igmer, não é isso? Confirma?
TESTEMUNHA: Isso.
JUIZ: Então, a partir de agora, a senhora vai ser ouvida como informante no processo. Agora,
nós vamos perguntar a senhora, nesse processo, em relação a uma deserção que aí ela foi
mais longa, o Igmer deixou de comparecer o quartel em março de 2023, ou seja, dois anos
atrás e somente agora ele foi capturado em 7 de fevereiro, de 2025, dois meses atrás. Então, o
Exército prendeu ele. Ele ficou dois anos fora de 2023 a 2025. De março de 2023 a fevereiro
de 2025. Ele foi preso e está hoje sentado para responder a essa deserção. É sobre esse fato
que a gente quer saber agora. Com a palavra da Defensoria Pública da União.
DPU: Mais uma vez, bom dia. Bom dia. Em relação a esse segundo fato, o que a senhora
poderia esclarecer? Por que foi que ele voltou a faltar e por que demorou tanto tempo pra
retornar?
TESTEMUNHA: É porque ele tinha medo de se entregar e ficar preso, aí eu sempre mandava
ele ir, vamos lá no quartel, a gente vai te deixar lá pra ti resolver os teus problemas lá, senão
tu nunca vai conseguir trabalho. Aí ele, não vou agora não, mãe, vão querer me prender. Eu
digo, não tem problema, tu fique lá, cumpre os seus tempos, aí depois você sai. Só que ele
tinha medo. Ele dizia, vamos lá, mãe, a gente vai em tal dia. Arranjava dinheiro pra vir, ai não
vou mais, não. Vou no outro dia. Aí ficou enrolando, né, aí por isso que aconteceu o que
aconteceu com ele (...)
JUIZ: Ministério Público quer fazer alguma pergunta?
MPU: Quero sim. Dona Maria do Socorro, uma perguntinha bem básica. Nesses dois anos que
ele esteve fora, ele ficou onde? Na sua casa?
7000051-53.2025.7.12.0012
40001379789 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: Ele ficava lá em casa mesmo, morava lá em casa mesmo.
MPU: E ele fazia o que durante esse tempo?
TESTEMUNHA: Ele fazia alguns bico (sic) por aí, fazia entrega de lanche, por aí ele fazia.
Até nesse dia que ele foi preso, ele ia fazer entrega.
MPM: Entendi. Ele tinha uma motocicleta, uma bicicleta, o que ele tinha?
TESTEMUNHA: Ele entregava na moto da patroa dele que ele trabalhava.
MPM: Tá bom. Dona Maria do Socorro, muito obrigado, senhora como mãe, sempre sofrendo,
pelo filho, mas vamos ver se agora resolve. Muito obrigado, viu, estou satisfeito (...)”.
Ainda na Sessão realizada em 7 de abril de 2025, o Acusado foi Qualificado e
Interrogado, oportunidade na qual amparou-se no direito constitucional de permanecer em
silêncio. Ato contínuo foi realizado o julgamento do Réu, tendo a Ata da referida Sessão
consignado que:
“(...) Diante do exposto, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército
decidiu, por unanimidade, julgar procedente a pretensão punitiva constante da denúncia,
condenando o réu Igmer Gomes Queiroz pela prática do crime previsto no artigo 187, caput,
do Código Penal Militar, impondo-lhe a pena de 6 (seis) meses de detenção, com direito de
apelar em liberdade. Concedido, ainda, o benefício da suspensão condicional da pena, caso
o condenado seja civil à data da execução da sentença. Outrossim, considerando o
licenciamento do acusado, previsto para 14 de abril de 2025, o Conselho Permanente de
Justiça para o Exército, deliberando por unanimidade, concedeu a liberdade provisória ao
réu Igmer Gomes Queiroz, determinando a expedição do competente alvará de soltura, com
eficácia a partir das 8 (oito) horas do referido dia (...)”.
O Alvará de Soltura do Acusado restou cumprido em 14 de abril de 2025. No
dia 15 de abril de 2025, foi colacionado ao feito o Ofício nº 19-Aux_Sec1/Secr/S1, oriundo
do 12º Grupo de Artilharia Antiaérea de Selva, informando que “(...) em 14 de abril de 2025,
o Sd EV IGMER GOMES QUEIROS, que se encontra respondendo ao processo de deserção
nº 7000051-53.2025.7.12.0012, nessa Circunscrição (...) foi licenciado das fileiras do
Exército (...)”.
A Sentença foi disponibilizada no sistema e-Proc/JMU no dia 12 de maio de
2025. O Ministério Público Militar foi intimado em 22 de maio de 2025, tendo sido
certificado que o trânsito em julgado para o Órgão de Acusação operou-se em 28 de maio de
2025. A Defensoria Pública da União, intimada em 22 de maio de 2025, interpôs o presente
Recurso, tempestivamente, em 30 de maio de 2025.
Em suas Razões, o Órgão defensivo, preliminarmente, arguiu a nulidade da
Sentença recorrida em virtude do não oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal pelo
Ministério Público Militar, sob o argumento de que:
“(...) Tal medida causa evidente prejuízo ao Apelante, uma vez que lhe foi negada a
possibilidade de uma solução consensual para a demanda criminal, ainda, resta claro a
insuficiência da justificativa para a não propositura do Acordo de Não Persecução Penal,
medida cabível e suficiente para o crime cometido, sem violência ou grave ameaça, tendo a
pena prevista em 6 meses de detenção (...)”.
7000051-53.2025.7.12.0012
40001379789 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ainda em sede preliminar, a Defesa requereu que “(...) o julgamento e a
sentença sejam anulados, retornando os autos à primeira instância de maneira que se realize
julgamento simultâneo dos feitos (...)”, sustentando que o Réu consumou outra deserção em
10 de novembro de 2022, de forma que, na ótica defensiva, a “(...) reunião dos processos
conduziria a uma posição muito mais favorável ao apelante, e considerando a natureza do
crime de deserção há sim continuidade delitiva (...)”.
Também preliminarmente, a Defesa Pública pugnou para que “(...) seja extinta
a ação sem julgamento de mérito pela falta de condição de prosseguibilidade e perda de
interesse processual em razão da condição de civil que se encontra o acusado (...)”.
No mérito, a Defensoria Pública da União pugnou pela aplicação da atenuante
prevista no art. 72, inciso I, do Código Penal Militar, uma vez que:
“(...) O apelante nasceu em 10/09/2002, sendo a data do fato 01/03/2023, portanto, resta
evidenciado que à época este possuía 20 (vinte) anos. Essa circunstância deve ser reconhecida
como atenuante da pena (...).
É importante ressaltar que não deve prevalecer o fundamento de que a atenuante não serviria
à redução da pena para aquém do seu mínimo legal. Isso porque a aplicação de atenuante é
direito do réu, motivo pelo qual deve ser aplicada mesmo que a pena fique aquém do mínimo,
sobretudo pela previsão constitucional do princípio da INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA (art.
5º, inciso XLVI, da CRFB/88).
Enfim, caso a sentença seja mantida, requer seja considerada a atenuante do art. 72, do CPM,
nos termos acima, na fixação da pena, de forma que esta fique abaixo do mínimo legal (...)”.
Ao final, a Defesa pugnou para que “(...) seja dado provimento ao apelo para
ou anular ou reformar a sentença (...)”.
Em Contrarrazões, o Ministério Público Militar refutou a propositura do Acordo
de Não Persecução Penal ao Réu, sob o argumento de que:
“(...) a negativa de proposta do ANPP levou em consideração aspectos concretos do caso,
visto que já era a segunda vez que o apelante estava cometendo o crime de deserção, além de
ter sido capturado pela Polícia Militar do Amazonas em cumprimento de mandado de prisão.
Dessa forma, a negativa de proposta de ANPP foi devidamente fundamentada e motivada,
apontando-se as especificidades do caso concreto e os motivos pelos quais o Parquet
Castrense entendeu pela insuficiência da medida despenalizadora.
Além disso, a douta Defesa poderia ter se insurgido contra a recusa do Parquet Militar para a
Câmara de Coordenação e Revisão do MPM (artigo 28-A, §14, do CPP), mas não o fez.
Com isto, a preliminar aventada deve ser rejeitada (...)”.
Quanto à preliminar defensiva de nulidade em virtude da negativa de reunião
dos processos de deserção a que responde o Acusado, o Órgão de Acusação sustentou “(...)
que não se está diante de conexão, continência ou continuidade delitiva (...)”, razão pela qual
“(...) a referida preliminar deve ser rejeitada (...)”.
7000051-53.2025.7.12.0012
40001379789 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No tocante à “(...) suposta ausência de condição de prosseguibilidade (...)”, o
Parquet das Armas argumentou que “(...) à época do fato delituoso o apelante era militar (...)
Assim, o licenciamento do ora apelante não é causa para a extinção do feito sem julgamento
do mérito (...)”.
No mérito, o Ministério Público Militar sustentou que “(...) a incidência de
atenuante não pode levar o quantum da pena aquém do mínimo legal, em descumprimento ao
art. 73 do CPM (...)”, requerendo “(...) a manutenção incólume da r. sentença (...)”.
Em Parecer da lavra do Exmo. Sr. Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr.
Carlos Frederico de Oliveira Pereira, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifestou-se
no sentido de que “(...) as preliminares não sejam acolhidas. No mérito, a Apelação deve ser
julgada improcedente (...)”.
O Exmo. Sr. Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
Os requisitos de admissibilidade do Recurso estão preenchidos, razão pela qual
merece ser conhecido.
Ainda quanto ao conhecimento, apenas para fins de esclarecimento, destaca-se
que, embora se constate nas Razões recursais formuladas pela Defensoria Pública da União
que a primeira preliminar arguida foi a de nulidade da Sentença em virtude do não
oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal, impõe-se analisar, primeiramente, o pleito
de extinção do feito por ausência de condição de procedibilidade/prosseguibilidade, haja vista
que eventual extinção do processo teria o condão de impedir, inclusive, a propositura do
Ajuste.
Nesses termos, passo à análise recursal.
PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE
PROCEDIBILIDADE/PROSSEGUIBILIDADE
Em sede preliminar, a Defesa Pública pugnou para que “(...) seja extinta a ação
sem julgamento de mérito pela falta de condição de prosseguibilidade e perda de interesse
processual em razão da condição de civil que se encontra o acusado (...)”.
Não assiste razão à Defesa.
In casu, conforme documentos acostados aos autos, o Acusado completou “(...)
à zero hora do dia 10 de março de 2023, mais de oito dias de ausência; consumando o crime
de deserção, de acordo o art. 187 do CPM (...)”. Em consequência, foi excluído “(...) do
serviço ativo, por deserção, a contar de 10 de março de 2023, o Sd EV IGMER GOMES
QUEIROS (...)”.
7000051-53.2025.7.12.0012
40001379789 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ocorre que, nos termos do Ofício nº 01-Aux_Sec1/Secr/S1, de 8 de fevereiro de
2025, oriundo do 12º Grupo de Artilharia Antiaérea de Selva, “(...) às 22:00h do dia 7 FEV
25, foi capturado pela Polícia Militar do Amazonas, o desertor IGMER GOMES QUEIROS
(...)”. Ato contínuo, o Réu foi submetido à inspeção de saúde, tendo sido considerado “(...)
Apto(a) para fim de Serviço Militar (...)”, razão pela qual a Cópia Autêntica do Boletim de
Acesso Restrito nº 07/2025, de 10 de fevereiro de 2025, registrou a “(...) reinclusão ao
serviço ativo (...)” do Réu.
Em razão da condição de militar do Acusado, em 11 de fevereiro de 2025, o
Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em seu desfavor, a qual foi recebida pelo Juízo
a quo em 26 de fevereiro de 2025, tendo o Réu sido devidamente citado em 28 de fevereiro
de 2025.
Nessa linha de entendimento, verifica-se que somente em 15 de abril de 2025
aportou aos autos o Ofício nº 19-Aux_Sec1/Secr/S1, oriundo do 12º Grupo de Artilharia
Antiaérea de Selva, informando que “(...) em 14 de abril de 2025, o Sd EV IGMER GOMES
QUEIROS, que se encontra respondendo ao processo de deserção nº 7000051-
53.2025.7.12.0012 (...) foi licenciado das fileiras do Exército (...)”.
A análise da dinâmica dos acontecimentos permite concluir que o Acusado
ostentava a condição de militar em 26 de fevereiro de 2025, quando do recebimento da Peça
Vestibular, posto que somente foi licenciado das fileiras da Força Terrestre em 14 de abril de
2025, data na qual, inclusive, já havia sido condenado pelo Colegiado Julgador de primeiro
grau, conforme Sessão de Julgamento levada a efeito em 7 de abril de 2025.
Nesse contexto, esta Corte Castrense reconhece, majoritariamente, que o status
de militar é pressuposto, unicamente, para o recebimento da Peça Vestibular Acusatória.
Ultrapassado esse momento processual, eventual licenciamento ou desincorporação do
militar somente afastaria a condição de procedibilidade para o prosseguimento do feito
(prosseguibilidade) se decorrente de incapacidade para o serviço militar.
Esse convencimento decorre da interpretação dos §§ 1º, 2º e 3º do artigo 457 do
Código de Processo Penal Militar, os quais transcrevo:
“Art. 457. Recebidos do comandante da unidade, ou da autoridade competente, o termo de
deserção e a cópia do boletim, ou documento equivalente que o publicou, acompanhados dos
demais atos lavrados e dos assentamentos, o Juiz-Auditor mandará autuá-los e dar vista do
processo, por cinco dias, ao procurador, que requererá o que for de direito, aguardando-se a
captura ou apresentação voluntária do desertor, se nenhuma formalidade tiver sido omitida,
ou após o cumprimento das diligências requeridas.
Inspeção de saúde
§ 1º O desertor sem estabilidade que se apresentar ou for capturado deverá ser submetido à
inspeção de saúde e, quando julgado apto para o serviço militar, será reincluído.
§ 2º A ata de inspeção de saúde será remetida, com urgência, à auditoria a que tiverem sido
distribuídos os autos, para que, em caso de incapacidade definitiva, seja o desertor sem
estabilidade isento da reinclusão e do processo, sendo os autos arquivados, após o
pronunciamento do representante do Ministério Público Militar.
Reinclusão
7000051-53.2025.7.12.0012
40001379789 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

§ 3º Reincluída a praça especial ou a praça sem estabilidade, ou procedida à reversão da
praça estável, o comandante da unidade providenciará, com urgência, sob pena de
responsabilidade, a remessa à auditoria de cópia do ato de reinclusão ou do ato de reversão.
O Juiz-Auditor determinará sua juntada aos autos e deles dará vista, por cinco dias, ao
procurador que requererá o arquivamento, ou o que for de direito, ou oferecerá denúncia, se
nenhuma formalidade tiver sido omitida, ou após o cumprimento das diligências requeridas.”.
A exegese do tipo penal descrito no art. 187 do Código Penal Militar revela que
a condição de militar da ativa constitui elementar do delito de deserção, até mesmo porque,
tratando-se de crime militar próprio, somente o militar em atividade pode praticá-lo, senão
vejamos:
“Art. 187. Ausentar-se o militar, sem licença, da unidade em que serve, ou do lugar em que
deve permanecer, por mais de 8 (oito) dias:
Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos; se oficial, a pena é agravada.”.
O Enunciado nº 12 da Súmula de Jurisprudência desta Corte Castrense estabelece que:
“A praça sem estabilidade não pode ser denunciada por deserção sem ter readquirido o status
de militar, condição de procedibilidade para persecutio criminis, através da reinclusão. Para
a praça estável, a condição de procedibilidade é a reversão ao serviço ativo.”.
A análise desse Enunciado revela o estabelecimento de uma condição de
procedibilidade para a persecutio criminis sem menção a qualquer condição de
prosseguibilidade.
Acerca das condições de procedibilidade da ação, são oportunas as lições do
Professor Júlio Fabbrini Mirabete (Processo Penal. 10ª ed. Atlas. São Paulo. 2000. pp.
107/108):
“(...) De acordo com a doutrina, além das condições da ação (condições genéricas) existiriam
as chamadas condições de procedibilidade (condições especiais). Hoje, inclinam-se os
doutrinadores no sentido de considerar condições de procedibilidade também as condições da
ação, que seriam uma espécie daquelas.
As condições de procedibilidade são as que condicionam o exercício da ação penal, têm
caráter processual e se atêm somente a admissibilidade da persecução penal. Exigida uma
condição especial, a admissão da ação penal, além das condições da ação (gerais), depende
dessa condição específica. São condições de procedibilidade a entrada do agente no território
nacional no caso de crime praticado no exterior (art. 7°, § 2°, "a" do CP), a requisição do
Ministro da Justiça nos crimes contra a honra previstos no Código Penal contra o Presidente
da República, ou contra chefe de governo estrangeiro (art. 145, parágrafo único, do CP), a
representação do ofendido em determinados crimes (arts. 130, 140, c.c. 141, II, 147, 151 etc.,
do CP), o trânsito em julgado da sentença que anula o casamento, no crime definido no artigo
236 etc. O STJ já entendeu que é também condição de procedibilidade o trânsito em julgado
da sentença em que ocorreu falso testemunho ou falsa perícia para se instaurar inquérito
policial e ação penal contra o autor desse delito.
As condições de procedibilidade podem atuar sobre o mérito, sobre a ação ou sobre o
processo, tudo dependendo dos efeitos que a lei lhes der, o momento em que são reconhecidas
pelo juiz ou em razão de outras circunstâncias. A falta de representação do ofendido, por
exemplo, dá causa a decisão de absolvição da instância na fase preambular do processo
7000051-53.2025.7.12.0012
40001379789 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(ocasião para o recebimento da denúncia) ou decisão de mérito, ao julgar-se, afinal, que
deveria ter havido representação e, na ausência desta, declarar extinta a punibilidade.”
(Grifos nossos).
Ainda percorrendo a seara doutrinária, Renato Brasileiro de Lima estabelece a
diferença entre as condições da ação e as condições de prosseguibilidade (Manual de
Processo Penal. Vol. I. Impetus. São Paulo. 2011. p. 263):
“(...) 4.3. Condições da ação e condições de prosseguibilidade
Condições da ação (ou condições de procedibilidade) não se confundem com condições de
prosseguibilidade.
Condição da ação (ou de procedibilidade) é uma condição que deve estar presente para que o
processo penal possa ter início. A título de exemplo, verificando-se a prática de crime de lesão
corporal leve ocorrido em data de 20 de janeiro de 2010, temos que a representação é uma
condição de procedibilidade, porquanto, sem o seu implemento, não será possível o
oferecimento de denúncia em face do suposto autor do delito, já que o art. 88 da Lei
9.099/1995 dispõe que o crime de lesão corporal leve depende de representação.
Condição de prosseguibilidade é uma condição necessária para o prosseguimento do
processo. Em outras palavras, o processo já está em andamento e uma condição deve ser
implementada para que o processo possa seguir seu curso normal. Exemplo interessante é
aquele constante do art. 152, caput, do CPP. De acordo com tal dispositivo, verificando-se que
a doença mental do acusado sobreveio à infração, o processo permanecerá suspenso até que o
acusado se restabeleça. Como se percebe, a necessidade de o agente recobrar sua higidez
mental no caso de insanidade superveniente é uma condição de prosseguibilidade do
processo; sem o seu implemento, o processo fica paralisado, com a prescrição correndo
normalmente, o que é denominado pela doutrina “crise de instância” (...)”.
Os citados dispositivos demonstram que o legislador ordinário, ao definir o rito
procedimental a ser seguido no processo de deserção de Praças das Forças Armadas,
estabeleceu como condição de procedibilidade para o oferecimento da Denúncia o status de
militar da ativa. Ao mesmo tempo, quedou-se silente quanto à fixação de qualquer condição
de prosseguibilidade para o feito.
Diferentemente do tratamento dispensado às Praças, o legislador ordinário
estabeleceu condição de procedibilidade para o início da ação penal, bem como para o seu
prosseguimento, no caso do delito de deserção consumado por Oficial.
Consoante a dicção do § 4º do artigo 454 do Código de Processo Penal Militar,
no delito de deserção consumado por oficial, o Juiz Federal da Justiça Militar receberá a
Denúncia e, em seguida, sobrestará o prosseguimento do feito até a sua captura ou
apresentação voluntária.
Nesses termos, revelam-se oportunas as transcrições dos citados dispositivos
relativos ao processo de deserção de Oficial:
“Lavratura do têrmo de deserção e sua publicação em boletim
Art. 454. Transcorrido o prazo para consumar-se o crime de deserção, o comandante da
unidade, ou autoridade correspondente ou ainda a autoridade superior, fará lavrar o termo de
deserção circunstanciadamente, inclusive com a qualificação do desertor, assinando-o com
7000051-53.2025.7.12.0012
40001379789 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

duas testemunhas idôneas, publicando-se em boletim ou documento equivalente, o termo de
deserção, acompanhado da parte de ausência.
Remessa do têrmo de deserção e documentos à Auditoria
§ 1º O oficial desertor será agregado, permanecendo nessa situação ao apresentar-se ou ser
capturado, até decisão transitada em julgado.
Autuação e vista ao Ministério Público
§ 2º Feita a publicação, a autoridade militar remeterá, em seguida, o termo de deserção à
auditoria competente, juntamente com a parte de ausência, o inventário do material
permanente da Fazenda Nacional e as cópias do boletim ou documento equivalente e dos
assentamentos do desertor.
§ 3º Recebido o termo de deserção e demais peças, o Juiz-Auditor mandará autuá-los e dar
vista do processo por cinco dias, ao Procurador, podendo este requerer o arquivamento, ou
que for de direito, ou oferecer denúncia, se nenhuma formalidade tiver sido omitida, ou após o
cumprimento das diligências requeridas.
§ 4º Recebida a denúncia, o Juiz-Auditor determinará seja aguardada a captura ou
apresentação voluntária do desertor.” (Grifos no original).
A análise comparativa dos dispositivos legais citados revela que o legislador,
quando pretendeu estabelecer uma condição de prosseguibilidade, fê-lo de forma expressa,
como no rito procedimental dos delitos de deserção de Oficiais. Assim, torna-se evidente,
quanto ao procedimento estabelecido para as Praças das Forças Armadas, o “silêncio
eloquente”, e não uma omissão legislativa, hipótese esta que admitiria a interpretação
analógica.
A propósito desse tema, destaco a lição de hermenêutica do eminente Professor
e Ministro do Supremo Tribunal Federal Dr. Luiz Roberto Barroso (Interpretação e
Aplicação da Constituição: fundamentos de uma dogmática constitucional transformadora.
Saraiva. São Paulo. 5ª ed. pp. 141/143):
“(...) A omissão, lacuna, ou silêncio da lei consiste na falta de regra positiva para regular
determinado caso. A ordem jurídica, todavia, tem uma pretensão de completude, e não se
concebe a existência de nenhuma situação juridicamente relevante que não encontre uma
solução dentro do sistema. O processo de preenchimento de eventuais vazios normativos
recebe o nome de integração.
(...) é preciso distinguir, como faz com proveito a doutrina alemã, entre lacuna e ‘silêncio
eloquente’. Em palavras do Ministro Moreira Alves:
Sucede, porém, que só se aplica a analogia, quando, na lei, haja lacuna, e não o que os
alemães denominam ‘silêncio eloquente’ (beredts schwaigen), que é o silêncio que traduz que
a hipótese contemplada é a única que se aplica o preceito legal, não se admitindo, portanto, aí
o emprego da analogia (...)”.
Nesse sentido, cito jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“Recurso Especial nº 1.189.703/RJ (DJe: 26/08/2010)
Relatora: Ministra Eliana Calmon
7000051-53.2025.7.12.0012
40001379789 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ADMINISTRATIVO - MILITAR DO ANTIGO DISTRITO FEDERAL - ARTIGO 65 DA LEI Nº
10.486/02 - VANTAGEM PECUNIÁRIA ESPECIAL - LEI Nº 11.134/05 - EXTENSÃO -
IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 339/STF.
I - O legislador, quando quis estender determinada vantagem aos militares do antigo Distrito
Federal o fez expressamente, não sendo o caso de lacuna legislativa, mas silêncio eloquente
da norma.
(...)
III - Recurso Especial não provido.” (Grifo nosso).
No caso dos autos, tratando-se de delito de deserção consumado por Praça das
Forças Armadas, além do interesse de agir, da legitimidade das partes e da possibilidade
jurídica do pedido como condições de procedibilidade para o início da ação penal militar,
sobrevém, nos termos da legislação Castrense, a reinclusão da Praça nas fileiras das Forças
Armadas, em decorrência de captura ou de apresentação voluntária, se julgado apto para o
serviço militar em inspeção de saúde.
Iniciada a ação penal militar com o recebimento da Denúncia, a legislação de
regência não obsta o prosseguimento da ação penal militar, ainda que, no decorrer do
processo, o reincluído seja licenciado, desincorporado ou venha a consumar nova deserção,
perdendo o status de militar em serviço ativo.
Ressalto que o entendimento contrário, hoje minoritário nesta Corte Castrense,
decorre de construção jurisprudencial que estabelece o status de militar da ativa como
condição de prosseguibilidade para o processamento e o julgamento dos delitos de deserção
consumados por Praças das Forças Armadas.
Por essas razões, entendo que a exclusão de praça do serviço ativo das Forças
Armadas, como no caso em exame, não obsta o prosseguimento da Ação Penal Militar em
curso, a não ser quando comprovada pela Junta de Saúde a incapacidade para o serviço ativo,
hipótese que não se vislumbra nos presentes autos.
Nessa linha de entendimento é a jurisprudência majoritária desta Corte
Castrense, abaixo ementada:
“Apelação nº 7000701-43.2023.7.00.0000 (DJe: 07/02/2024)
Relator: Ministro Alte Esq Leonardo Puntel
APELAÇÃO. MPM. DESERÇÃO. ART. 187 DO CPM. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO. LICENCIAMENTO DO ACUSADO. PERDA DA CONDIÇÃO
DE MILITAR. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. AFERIÇÃO.
MOMENTO DO INÍCIO DA AÇÃO PENAL. ENUNCIADO Nº 12 DA SÚMULA DE
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. APELO PROVIDO.
A condição de procedibilidade consubstancia-se em requisito que está associado ao início da
ação penal. No tocante ao delito de Deserção, é indispensável que o Acusado seja militar da
ativa no momento do recebimento da Denúncia. De outro modo, a condição de
prosseguibilidade relaciona-se ao seu prosseguimento - regular processamento até decisão
final.
7000051-53.2025.7.12.0012
40001379789 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

E é nesse sentido que o enunciado nº 12 da Súmula de Jurisprudência desta Corte sedimenta o
entendimento de que a ação penal que trata de deserção somente poderá ser instaurada
contra militar da ativa, constituindo a condição de militar, portanto, condição de
procedibilidade.
Na prática, erigir o status de militar à condição de prosseguibilidade representaria grande
empecilho ao licenciamento de militar que responde a processo de deserção. Não raro, tanto a
Unidade Militar quanto o próprio Acusado desejam o fim do vínculo castrense que mantêm,
tão logo se conclua o período do constitucional serviço obrigatório. Porém, o fato de
responder a processo de deserção impede sua dispensa, o que, por vezes, estimula a
consumação de nova deserção.
Não existe qualquer dispositivo de Direito Castrense que permita interpretar o status de
militar como condição de prosseguibilidade para aquele que venha a ser processado pelo
crime previsto no art. 187 do CPM. Ou seja, integrando o Acusado regularmente ao serviço
militar ativo, à época do recebimento da Denúncia, a sua posterior exclusão das Forças
Armadas não terá o condão de interferir no prosseguimento da ação penal militar.
O próprio Código Penal Militar, que, na dicção de seu artigo 123, ao estabelecer as causas de
extinção da punibilidade, não traz a perda superveniente da condição de militar como causa
de extinção da punibilidade. Com efeito, uma cuidadosa leitura de seus dispositivos revela que
o diploma não mencionou eventual exclusão das fileiras de acusado que responda a processo
de deserção já deflagrado.
Apelação julgada procedente. Maioria.” (Grifos nossos).
Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de extinção do feito
por ausência de condição de procedibilidade/prosseguibilidade suscitada pela Defensoria
Pública da União.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA EM VIRTUDE
DO NÃO OFERECIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL
Em suas Razões, o Órgão defensivo, preliminarmente, arguiu a nulidade da
Sentença recorrida em virtude do não oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal pelo
Ministério Público Militar, sob o argumento de que:
“(...) Tal medida causa evidente prejuízo ao Apelante, uma vez que lhe foi negada a
possibilidade de uma solução consensual para a demanda criminal, ainda, resta claro a
insuficiência da justificativa para a não propositura do Acordo de Não Persecução Penal,
medida cabível e suficiente para o crime cometido, sem violência ou grave ameaça, tendo a
pena prevista em 6 meses de detenção (...)”.
A preliminar apresentada pela Defesa não merece acolhida, uma vez que o
alcance normativo do Acordo de Não Persecução Penal está circunscrito ao âmbito do
Processo Penal comum, não sendo possível invocá-lo subsidiariamente ao Código de
Processo Penal Militar, sob pena de violação ao Princípio da Especialidade, uma vez que não
existe omissão no Diploma Adjetivo Castrense.
Somente a falta de um regramento específico possibilita a aplicação subsidiária
da legislação comum, sendo impossível mesclar-se o regime processual penal comum e o
regime processual penal especificamente militar, mediante a seleção das partes mais
benéficas de cada um deles.
7000051-53.2025.7.12.0012
40001379789 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na espécie, ao compulsar a Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019,
evidencia-se a impossibilidade de extensão dos efeitos decorrentes da dicção do art. 28-A ao
processo penal militar, tratando-se, pois, de opção legislativa e não de uma suposta omissão,
circunstância que, por si só, obsta a pretensão defensiva de aplicação do Acordo de Não
Persecução Penal.
Corrobora esse entendimento o fato de que o Projeto de Lei nº 9.436/2017, por
meio do qual o Poder Legislativo busca alterar o Código de Processo Penal Militar, embora
preveja o Acordo de Não Persecução Penal, tratou de restringir sua aplicação ao âmbito da
Justiça Militar Estadual e do Distrito Federal, sem, contudo, permitir a sua aplicação no
âmbito da Justiça Militar da União.
Ressalte-se que, embora ainda não tenha sido aprovada até a data do presente
julgamento, a referida proposta não sofreu qualquer sugestão de modificação, o que sinaliza a
impertinência do citado instituto no âmbito desta Justiça Especializada.
Além disso, em 10 de agosto de 2022, foi aprovado, por unanimidade de votos,
o Enunciado nº 18 da Súmula de Jurisprudência desta Corte Militar, segundo o qual “O Art.
28-A do Código de Processo Penal Comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução
Penal, não se aplica à Justiça Militar da União.”, cujo teor corrobora a fundamentação
expendida.
Por outro lado, este Relator não desconhece recentes Decisões do Supremo
Tribunal Federal que reconhecem a possibilidade de incidência do art. 28-A do Código de
Processo Penal comum aos processos penais militares da União, como também determinaram
ao Juízo a quo a abertura de vista ao Ministério Público Militar para o fim de oportunizar-lhe
a propositura do Acordo de Não Persecução Penal, se preenchidos os requisitos legais.
Cito, por oportuno, o seguinte aresto da Corte Constitucional:
“Habeas Corpus nº 232.254 (DJe: 08/05/2024)
Relator: Ministro Edson Fachin
Ementa: HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INCIDÊNCIA DO
ART. 28-A DO CPP AO PROCESSO PENAL MILITAR. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO
SISTEMÁTICA DO ART. 3° DO CPPM E ART. 28-A, §2º DO CPP. VEDAÇÃO EM
ABSTRATO DA INCIDÊNCIA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL À JUSTIÇA
MILITAR. SÚMULA 18 DO STM. AFRONTA A LEGALIDADE ESTRITA. ART. 28, §2º DO
CPP.
INTERPRETAÇÃO
RESTRITIVA
DE
NORMA
QUE
LIMITA
BENEFÍCIO
PROCESSUAL-PENAL. ORDEM CONCEDIDA PARA POSSIBILITAR A PROPOSITURA DE
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL SE PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS.
1. A interpretação sistemática dos art. 28-A, § 2º, do CPP e art. 3º do CPPM autoriza a
aplicabilidade do Acordo de Não Persecução Penal no âmbito da Justiça Militar.
2. O art. 28-A, § 2°, do CPP comum nada opôs quanto a sua incidência no processo penal
militar e, do mesmo modo, a legislação militar admite, em caso de omissão legislativa, a
incidência direta da legislação processual comum (Art. 3º do CPPM).
3. A aplicação do art. 28-A do CPP à Justiça Castrense também coaduna-se com a
jurisprudência desta Suprema Corte, que, em recentes julgados, compreendeu pela
possibilidade de incidência da legislação comum a processos penais militares se verificada
7000051-53.2025.7.12.0012
40001379789 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

compatibilidade com princípios constitucionais. Precedentes.
4. Ausente proibição legal expressa, afronta a legalidade estrita vedar, em abstrato, a
incidência do ANPP a toda gama de processos penais militares, como se denota do enunciado
18 da Súmula do STM (“Súmula 18 - O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que
dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União).
5. É certo que especificidades do caso concreto poderão, se devidamente justificadas, ensejar
o não oferecimento do acordo ou mesmo sua não homologação pelo Poder Judiciário.
6. Ordem de habeas corpus concedida para reconhecer a possibilidade de incidência do art.
28-A do CPP a processos penais militares e determinar que o Juízo a quo abra vista ao
Ministério Público, a fim de oportunizar-lhe a propositura do Acordo de Não Persecução
Penal, se entender preenchidos os requisitos legais.” (Grifos nossos).
Nada obstante o citado decisum, e com todas as vênias ao entendimento
delineado no voto condutor do Acórdão acima colacionado, bem como de outras decisões no
mesmo sentido oriundas da Excelsa Corte, se tal como naquele caso o eminente Ministro-
Relator ressaltou que “(...) as especificidades do caso concreto poderão, se devidamente
justificadas, ensejar o não oferecimento do acordo ou mesmo sua não homologação pelo
Poder Judiciário (...)”, ao meu sentir, o próprio oferecimento da Denúncia pelo Órgão
ministerial evidencia o afastamento taxativo da propositura de eventual Acordo de Não
Persecução Penal, pois, a toda evidência, o Ministério Público, ao fundamentar a sua
convicção pela persecução penal, sinaliza claramente que, para a conduta descrita, nas
circunstâncias nas quais foi perpetrada, caberá, tão somente, a capitulação jurídica defendida
e a consequente reprimenda dentro dos limites cominados, jamais o Acordo, tornando,
portanto, desnecessária a exigência de manifestação expressa do dominus littis acerca do não
cabimento por motivos óbvios.
Afinal, como é assente na jurisprudência da própria Excelsa Corte, o Acordo de
Não Persecução Penal não constitui direito subjetivo do investigado, sendo a propositura do
acordo ser prerrogativa exclusiva do Órgão ministerial, não cabendo ao Poder Judiciário se
imiscuir sobre a sua aplicação.
Nesses termos cito o seguinte julgado:
“Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 210.796 (DJe: 01/06/2022)
Relator: Ministro Alexandre de Moraes
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MAUS
TRATOS A ANIMAL SILVESTRE E APOLOGIA DE FATO CRIMINOSO OU DO SEU
AUTOR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DE PROCESSAR E JULGAR OS CRIMES
MILITARES DEFINIDOS EM LEI. PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO
PENAL. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INCABÍVEL A ESTA
CORTE REALIZAR JUÍZO DE VALOR DA APLICAÇÃO DA BENESSE JURÍDICA. ANÁLISE
DE FATOS E PROVAS INCOMPATÍVEL COM ESTA VIA PROCESSUAL. AGRAVO A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.” (Grifo nosso).
Volto a insistir nesse que é ponto fundamental na propositura do Acordo de Não
Persecução Penal, pois, além dos requisitos de ordem objetiva descritos na legislação de
regência, a parte final do dispositivo evidencia que a propositura poderá ser levada a efeito
7000051-53.2025.7.12.0012
40001379789 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

pelo Órgão ministerial se e somente se o Acordo for “(...) necessário e suficiente para
reprovação e prevenção do crime (...)”.
Mais para além, analisando recentes decisões da Primeira Turma da Excelsa
Corte, extrai-se que, se por um lado, “(...) A finalidade do ANPP é evitar que se inicie o
processo, não havendo lógica em se discutir a composição depois da condenação, como
pretende a defesa (...)”, por outro, “(...) Nas ações penais iniciadas antes da entrada em
vigor da Lei 13.964/2019, é viável o acordo de não persecução penal, desde que não exista
sentença condenatória e o pedido tenha sido formulado na primeira oportunidade de
manifestação nos autos após a data de vigência do art. 28-A do CPP (...)” (Habeas Corpus nº
233.147, Relator: Ministro Alexandre de Moraes, DJe: 22/02/2024).
O Ministério Público Militar poderá propor o Acordo se satisfeitos os requisitos
de ordem objetiva, ou seja, a confissão formal, a prática da infração sem violência ou grave
ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, cabendo exclusivamente ao Órgão
ministerial, jamais ao Judiciário, aferir as circunstâncias subjetivas, que são aquelas
referentes à reprovação ou prevenção de crimes.
Mais para além, como consequência do próprio oferecimento da Peça
Acusatória, seria desnecessária qualquer fundamentação específica sobre a não aplicabilidade
do referido Instituto, notadamente porque os fatos descritos ensejaram, sob a ótica
ministerial, e somente dele, a capitulação jurídica e a consequente cominação legal, dentro
dos limites estabelecidos pelo legislador.
Corrobora essa conclusão a Decisão proferida pelo eminente Ministro
Alexandre de Moraes, por ocasião do julgamento do Habeas Corpus nº 201.197/SP (DJe:
13/07/2021):
“(...) se estiverem presentes os requisitos descritos em lei, esse novo sistema acusatório de
discricionariedade mitigada não obriga o Ministério Público ao oferecimento do acordo de
não persecução penal, nem tampouco garante ao acusado verdadeiro direito subjetivo em
realizá-lo. Simplesmente, permite ao Parquet a opção, devidamente fundamentada, entre
denunciar ou realizar o acordo de não persecução penal, a partir da estratégia de política
criminal adotada pela Instituição.
O art. 28-A, do Código de Processo Penal, alterado pela Lei n. 13.964/19, foi muito claro
nesse aspecto, estabelecendo que o Ministério Público “poderá propor acordo de não
persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime,
mediante as seguintes condições.”.
As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do acordo de não
persecução penal, porém não suficientes para concretizá-lo, pois mesmo que presentes, poderá
o Ministério Público entender que, na hipótese específica, o acordo de não persecução penal
não se mostra necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.
Repito, trata-se de importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do
sistema acusatório brasileiro, não constituindo direito subjetivo do acusado.” (Grifos nossos).
Por outro lado, a despeito dos fundamentos até aqui expendidos, a partir da
conclusão do julgamento do Habeas Corpus nº 185.913/DF, em 18 de setembro de 2024, cuja
Ata foi publicada em 20 de setembro de 2024, o Supremo Tribunal pronunciou-se acerca da
aplicação do Acordo de Não Persecução Penal fixando tese nos seguintes termos:
7000051-53.2025.7.12.0012
40001379789 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) 1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do
seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do
ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno;
2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em
andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente
confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em
julgado;
3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste
julgamento, nos quais em tese seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi
oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o MP agindo de ofício, a
pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira
oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-
se motivadamente acerca do cabimento, ou não, do acordo;
4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste
julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não
oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a
possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso”.
Por fim, o Tribunal definiu que este julgamento não afeta, em nenhuma medida, as decisões já
proferidas e, ainda, que a deliberação sobre o cabimento, ou não, do ANPP deverá ocorrer na
instância em que o processo se encontrar.
Tudo nos termos do voto do Relator. Ausente, justificadamente, o Ministro Dias Toffoli.
Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 18.9.2024 (...)”.
Relativamente à abrangência do citado julgado, não há dúvidas de que os
processos penais militares estão abarcados pelo decisum acima pronunciado, bastando, para
tanto, analisar o Despacho proferido pelo eminente Ministro Gilmar Mendes, Relator do feito
em epígrafe, em 24 de setembro de 2024, cujo teor assim consignou:
“(...) Em 19.9.2024, proferi decisão nestes autos, quanto aos pedidos de extensão, nos
seguintes termos:
A decisão proferida nestes autos projeta efeitos em relação a todos os juízos e tribunais, na
forma do art. 927, V, do CPC. Em caso de afronta, cabe habeas corpus perante o Juízo
competente e, caso ele seja indeferido, a defesa pode alçar o assunto ao Tribunal mediante o
recurso cabível.
Nestes autos, antes da aprovação da tese, foram concedidas ordens de habeas corpus para
evitar que candidatos nas eleições em curso fossem prejudicados devido à inércia do MP no
oferecimento de ANPP. Havia, ainda, especial urgência, já que o prazo para que os partidos,
federações e coligações pudessem solicitar a substituição de candidatura encerrou em
16.9.2024. Agora, com o fim desse prazo eleitoral e a aprovação da tese pelo Plenário,
ocorreu uma mudança substancial no processo (...)
(...)” (Grifo nosso);
Além disso, não se pode olvidar as Decisões monocráticas, também da lavra do
eminente Ministro Gilmar Mendes, a saber, Habeas Corpus nº 215.931 e Habeas Corpus nº
218.489, sendo impetrado o Superior Tribunal Militar, no sentido de “(...) determinar a
suspensão do processo e de eventual execução da pena até a manifestação motivada do
órgão acusatório sobre a viabilidade de proposta do acordo de não persecução penal (...)”.
7000051-53.2025.7.12.0012
40001379789 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Naquelas oportunidades, o eminente Ministro-Relator fazia remissão expressa
ao julgamento do Habeas Corpus nº 185.913/DF, nos seguintes termos:
“(...) Em que pese estar afeto ao plenário para a consolidação de uma posição firme desta
Corte, nos autos do habeas corpus 185.913/DF, de minha relatoria, é necessário o efetivo
cumprimento da prestação jurisdicional, sem prejuízo para a adesão à posição firmada pelo
Pleno, quando esta sobrevier (...)”;
Ressalte-se, por oportuno, que, a partir da fixação da tese acerca do Acordo de
Não Persecução Penal, seguiram-se inúmeros julgados da Excelsa Corte contra Acórdãos
desta Corte Superior, determinando a observância do que foi decidido no citado julgado
proferido no Habeas Corpus nº 185.913, senão, vejamos:
“(...) Agravo Regimental em Habeas Corpus nº 245.943 (DJe: 14/10/2024)
Relator: Ministro Luiz Fux
(...) HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. MILITAR. CRIME DE VIOLAÇÃO
DO DEVER FUNCIONAL COM O FIM DE LUCRO. ARTIGO 320 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. PRETENSÃO DE OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO
PENAL. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA DETERMINAR QUE SE OBSERVE
O ENTENDIMENTO FIRMADO POR ESSE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NO
JULGAMENTO DO HC Nº 185.913, REL. MIN. GILMAR MENDES.
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto contra acórdão do
Superior Tribunal de Militar nos autos do agravo interno criminal nº 7000416-
16.2024.7.00.0000/DF, assim ementado (...)
(...)
Ex positis, TORNO SEM EFEITO A DECISÃO RECORRIDA E CONCEDO
PARCIALMENTE A ORDEM para determinar ao Tribunal de origem que observe o
entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal no HC nº 185.913, Rel. Min. Gilmar
Mendes, bem como ao Membro do Ministério Público oficiante perante aquela Corte que,
motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avalie o preenchimento dos requisitos para
negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles
jurisdicionais e internos.” (Grifos no original e nosso);
“Habeas Corpus nº 250.772 (DJe: 13/01/2025)
Relator: Ministro Gilmar Mendes
Instado a se manifestar acerca da aplicação do ANPP no tempo e a natureza da norma que o
instituiu, o Plenário desta Suprema Corte, no julgamento do HC 185913, de minha relatoria,
Dje. 19.11.2024, fixou teses no sentido de que:
1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu
poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP,
sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 2. É cabível a
celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando
da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até
aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 3. Nos
processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos
quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não
houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a
pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira
7000051-53.2025.7.12.0012
40001379789 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-
se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo; 4. Nas investigações ou ações
penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de
ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser
apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura,
pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso (...)
Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192) para reconhecer a
possibilidade de incidência do art. 28-A do CPP a processos penais militares e determinar a
remessa dos autos à origem para que seja oportunizado ao Ministério Público atuante
naquela Corte o oferecimento do ANPP, se preenchidos os requisitos legais (...)” (Grifos
nossos).
E mais recentemente, ao apreciar o Habeas Corpus nº 250.705 (DJe:
03/02/2025), o eminente Ministro Luiz Fux fez referência expressa à necessidade de
observância ao entendimento firmado pela Excelsa Corte no julgamento do Habeas Corpus nº
185.913, circunstância que não deixa a menor margem de dúvida de que a tese firmada pelo
Supremo Tribunal Federal em relação ao Acordo de Não Persecução Penal tem aplicação no
âmbito desta Justiça Especializada, senão, vejamos:
“HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. CRIME DE USO
DE DOCUMENTO FALSO. ARTIGO 315 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PLEITO DE
TRANCAMENTO
DA
AÇÃO
PENAL.
ALEGADA
INÉPCIA
DA
DENÚNCIA.
SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. PREJUÍZO DO PEDIDO.
PRETENSÃO DE OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL.
APLICABILIDADE NA JUSTIÇA MILITAR. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA
DETERMINAR QUE SE OBSERVE O ENTENDIMENTO FIRMADO POR ESSE SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL, NO JULGAMENTO DO HC Nº 185.913, REL. MIN. GILMAR
MENDES (...)
Ex positis, CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM para determinar ao Superior Tribunal
Militar que observe o entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal no HC nº
185.913, Rel. Min. Gilmar Mendes, e ao membro do Ministério Público oficiante perante a
Corte Superior castrense para que, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avalie o
preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular
exercício dos controles jurisdicional e interno.” (Grifos nossos).
Nesse contexto, nada obstante a possibilidade de aplicação do referido Instituto
aos “(...) processos penais em andamento na data da proclamação do resultado (...)” do
julgamento do Habeas Corpus nº 185.913, aí incluídas as ações penais militares em curso no
âmbito desta Justiça Especializada, tal circunstância somente poderia ser levada a efeito se e
somente se não houvesse “(...) motivação para o seu não oferecimento (...)”.
O caso vertente evidencia a impossibilidade de atendimento do pleito defensivo,
uma vez que, em Manifestação datada de 11 de fevereiro de 2025, o Ministério Público
Militar assim se pronunciou quanto ao não oferecimento do Acordo de Não Persecução
Penal:
“(...) Com relação ao disposto no art. 28-A do CPP, o Ministério Público, no uso de suas
atribuições poderá propor o acordo de não persecução penal, visando a não propositura de
ação penal, desde que satisfeitos os requisitos previstos em lei.
Por outro lado, é importante destacar que o ANPP não constitui direito subjetivo do
investigado e, dessa forma, deve ser proposto pelo Ministério Público conforme as
especificidades do caso concreto, ao ser considerado necessário e suficiente para a
7000051-53.2025.7.12.0012
40001379789 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

reprovação e prevenção da infração penal.
Dito isso, diante das singularidades ínsitas ao delito de deserção no âmbito penal castrense,
dada a grave violação dos princípios basilares da hierarquia e disciplina militares, e ainda,
considerando que se trata de bidesertor que foi capturado pela Polícia Militar do Amazonas
em razão de Mandado de Prisão expedido pela JMU (Evento 114), a medida despenalizadora
não se mostra suficiente para reprovação e prevenção do crime em apuração.
Isto posto, ante o não preenchimento dos requisitos legais, este órgão ministerial nega a
proposta do Acordo de Não Persecução Penal – ANPP (...)”.
Vale dizer, o Ministério Público Militar, de forma motivada e analisando o caso
concreto, negou o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal ao Acusado, sob o
argumento de que “(...) se trata de bidesertor que foi capturado pela Polícia Militar do
Amazonas em razão de Mandado de Prisão (...) a medida despenalizadora não se mostra
suficiente para reprovação e prevenção do crime (...)”.
Nesse contexto, o próprio Órgão de Acusação, em Contrarrazões apresentadas
nesta sede recursal, consignou que:
“(...) a negativa de proposta do ANPP levou em consideração aspectos concretos do caso,
visto que já era a segunda vez que o apelante estava cometendo o crime de deserção, além de
ter sido capturado pela Polícia Militar do Amazonas em cumprimento de mandado de prisão.
Dessa forma, a negativa de proposta de ANPP foi devidamente fundamentada e motivada,
apontando-se as especificidades do caso concreto e os motivos pelos quais o Parquet
Castrense entendeu pela insuficiência da medida despenalizadora.
Além disso, a douta Defesa poderia ter se insurgido contra a recusa do Parquet Militar para a
Câmara de Coordenação e Revisão do MPM (artigo 28-A, §14, do CPP), mas não o fez.
Com isto, a preliminar aventada deve ser rejeitada (...)”.
Por tais razões, o pedido formulado pela Defesa no caso em exame encontra
óbice intransponível no próprio teor do item 3 da tese fixada pela Excelsa Corte.
Ademais, destaca-se que em recente Decisão monocrática, proferida nos autos
do Habeas Corpus nº 255.724 (DJe: 01/05/2025), de relatoria da eminente Ministra Cármen
Lúcia, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento segundo o qual eventual ausência de
Acordo de Não Persecução Penal, hipótese que não se afigura no presente processo, sequer
possuiria o condão de macular o feito de nulidade, cabendo, tão somente, a remessa dos autos
para manifestação do Órgão Ministerial, circunstância já levada a efeito na espécie.
Vale dizer que, em matéria de cabimento ou não do Acordo de Não Persecução
Penal, e ao contrário do que sustentou a Defesa ao pugnar pelo reconhecimento da nulidade
da Sentença, a uma, é de exclusiva competência do Órgão ministerial manifestar-se
motivadamente sobre o referido Instituto e, mais que isso, não se constituindo em direito
subjetivo do réu, a Excelsa Corte vem exigindo, tão somente, que haja “(...) a devida
motivação e fundamentação quanto à negativa (...)”, sendo oportuna a transcrição dos
seguintes trechos do decisum acima citado:
7000051-53.2025.7.12.0012
40001379789 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) 12. A concessão da ordem não tem, contudo, o alcance pretendido pela defesa no pedido
formulado nesta impetração (‘cassar o Acórdão do STM, Evento 56, publicado no DJE nº
55/2025, de 08/04/2025, ( i ) anulando a Sentença e, no sequente, determinando que os autos
retornem a Auditoria Militar em Belém/PA sendo remetidos ao Ministério Público Militar para
que se manifeste, fundamentadamente, sobre o oferecimento do Acordo de Não Persecução
Penal’ (fl. 31, doc. 1).
13. Afirmar-se a possibilidade de apresentação do pretendido acordo na Justiça Militar não
significa que haja direito subjetivo ao benefício ou sua automática homologação, sem a
necessária sindicabilidade pelo magistrado processante, em audiência específica (§ 4º do art.
28-A do Código de Processo Penal). Tampouco se reconhece necessariamente a retroatividade
de todos os atos praticados, com a declaração imediata de nulidade da sentença proferida.
14. No julgamento do Habeas Corpus n. 185.913, Relator o Ministro Gilmar Mendes, o
Plenário deste Supremo Tribunal assentou que ‘o acusado/investigado não tem o direito
subjetivo ao ANPP, mas sim o direito subjetivo ao eventual oferecimento ou a devida
motivação e fundamentação quanto à negativa’, e, ainda, que, ‘nas hipóteses de
aplicabilidade do ANPP (CPP, art. 28-A) a casos já em andamento no momento da entrada em
vigor da Lei 13.964/2019, a viabilidade do oferecimento do acordo deverá ser avaliada pelo
órgão ministerial oficiante na instância e no estágio em que estiver o processo’.
15. Afastado o óbice objetivo de vedação do acordo de não persecução penal à Justiça Militar
e estando o processo atualmente em tramitação no Superior Tribunal Militar, cabe ao órgão
do Ministério Público Militar com atuação naquele Tribunal ser convocado para analisar a
possibilidade de apresentação do benefício e ao Superior Tribunal Militar sua eventual
homologação.
16. Pelo exposto, concedo parcialmente a ordem, para determinar ao Superior Tribunal
Militar que submeta o caso ao Procurador-Geral da Justiça Militar para avaliação do
preenchimento dos requisitos legais para a homologação do acordo de não persecução penal
na Apelação Criminal n. 7000345-14.2024.7.00.0000/PA, em trâmite no Superior Tribunal
Militar (...)” (Grifos nossos).
Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade da
Sentença condenatória em virtude do não oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal,
suscitada pela Defesa.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA EM VIRTUDE DA NÃO REUNIÃO
DE PROCESSOS PARA JULGAMENTO SIMULTÂNEO DAS DESERÇÕES
Em sede preliminar, a Defesa requereu que “(...) o julgamento e a sentença
sejam anulados, retornando os autos à primeira instância de maneira que se realize
julgamento simultâneo dos feitos (...)”, sustentando que o Réu consumou outra deserção em
10 de novembro de 2022, de forma que, na ótica defensiva, a “(...) reunião dos processos
conduziria a uma posição muito mais favorável ao apelante, e considerando a natureza do
crime de deserção há sim continuidade delitiva (...)”.
Não assiste razão à Defesa.
In casu, antes de consumar a deserção apurada nos presentes autos, o Acusado
“(...) faltou ao quartel desde o dia 01 de novembro de 2022 (...) Transcorridos mais de oito
dias contados da verificação da ausência desautorizada e, não tendo se apresentado na
Unidade Militar em que servia, foi lavrado o Termo de Deserção em 10/11/2022 (...)”.
7000051-53.2025.7.12.0012
40001379789 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em consequência, foi instaurada a Instrução Provisória de Deserção nº
7000280-18.2022.7.12.0012, no bojo da qual o Réu “(...) se apresentou voluntariamente em
25/01/2023 (...) Submetido à inspeção de saúde, foi considerado apto para o serviço militar
e, portanto, reincluído às fileiras do Exército Brasileiro (...)”.
Ato contínuo, naqueles autos, o Ministério Público Militar ofereceu Denúncia
em desfavor do Acusado em 9 de fevereiro de 2023, a qual foi recebida em 14 de fevereiro de
2023, tendo sido autuado o Processo de Deserção nº 7000040-92.2023.7.12.0012.
Por outro lado, os presentes autos tratam da imputação segundo a qual o
Acusado completou “(...) à zero hora do dia 10 de março de 2023, mais de oito dias de
ausência; consumando o crime de deserção, de acordo o art. 187 do CPM (...)”. Em
consequência, foi excluído “(...) do serviço ativo, por deserção, a contar de 10 de março de
2023, o Sd EV IGMER GOMES QUEIROS (...)”.
Nos termos do Ofício nº 01-Aux_Sec1/Secr/S1, de 8 de fevereiro de 2025,
oriundo do 12º Grupo de Artilharia Antiaérea de Selva, “(...) às 22:00h do dia 7 FEV 25, foi
capturado pela Polícia Militar do Amazonas, o desertor IGMER GOMES QUEIROS (...)”.
Ato contínuo, o Réu foi submetido à inspeção de saúde, tendo sido considerado “(...) Apto(a)
para fim de Serviço Militar (...)”, razão pela qual a Cópia Autêntica do Boletim de Acesso
Restrito nº 07/2025, de 10 de fevereiro de 2025, registrou a “(...) reinclusão ao serviço ativo
(...)” do Réu.
Em razão da condição de militar do Acusado, em 11 de fevereiro de 2025, o
Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em seu desfavor, a qual foi recebida pelo Juízo
a quo em 26 de fevereiro de 2025, tendo o Réu sido devidamente citado em 28 de fevereiro
de 2025.
Nessa linha de entendimento, o pleito defensivo de reunião de feitos que
apuram 2 (dois) delitos de deserção imputados ao Réu encontra óbice intransponível no fato
de que o tipo penal descrito no art. 187 do Código Penal Militar se consubstancia em crime
de mera conduta, com previsão de procedimento especial próprio para seu processamento.
Nessas condições, esta Corte Castrense possui entendimento no sentido de ser inviável
operar-se a unificação processual, conforme se extrai do seguinte aresto:
“(...) APELAÇÃO. DESERÇÕES. IDÊNTICA AUTORIA. CIRCUNSTÂNCIAS DE TEMPO E
LUGAR
DISTINTAS.
DESÍGNIOS
AUTÔNOMOS.
CONEXÃO
E
CONTINÊNCIA.
INCOMPATIBILIDADE. REUNIÃO DE FEITOS. INADMISSIBILIDADE (...) O tipo
insculpido no art. 187 do CPM, ainda que praticado mais de uma vez pelo mesmo agente, não
possibilita conexão ou continência e, por decorrência, reunião de feitos. In specie, o único
liame entre as infrações é terem sido perpetradas pelo mesmo autor. Relevante, porém, é que
foram praticadas em oportunidades e circunstâncias distintas. Os requisitos indispensáveis à
caracterização da conexão e continência - dependência ou vinculação probatória,
multiplicidade de réus, concurso de crimes, dentre outros - não se coadunam com o crime de
deserção e, logicamente, a ele não se aplicam (...)” (Apelação nº 0000091-08.2010.7.08.0008.
Relator: Ministra Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha. DJe: 31/05/2012) (Grifos
nossos).
Ademais, no presente caso, verifica-se que as condutas imputadas ao Acusado
são autônomas, uma vez que levadas a efeito em momentos e circunstâncias distintas,
separadas por, aproximadamente, 4 (quatro) meses, constatação que evidencia a ausência da
7000051-53.2025.7.12.0012
40001379789 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

unidade de desígnios apta a ensejar a reunião processual. Nesse sentido, cito o seguinte
precedente deste Plenário:
“(...) APELAÇÃO - UNIFICAÇÃO DE DOIS PROCESSOS ENVOLVENDO A PRÁTICA DO
CRIME DE DESERÇÃO (...) A cada crime de deserção praticado resta configurada a
autonomia de desígnios, caracterizando, assim, delitos independentes. Delito de mera
conduta, de consumação instantânea. Não é possível a unificação das condutas, sob a
alegação de continência processual e muito menos a aplicação do instituto da continuidade
delitiva (...) Decisão unânime (...)” (Apelação nº 0000140-15.2011.7.08.0008. Relator:
Ministro Dr. Carlos Alberto Marques Soares. DJe: 04/12/2012) (Grifo nosso).
Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade da
Sentença em virtude da não reunião de processos para julgamento simultâneo das deserções
suscitada pela Defesa.
MÉRITO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União
contra a Sentença prolatada pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da
Auditoria da 12ª Circunscrição Judiciária Militar, de 12 de maio de 2025, que, por
unanimidade, condenou o ex-Sd Ex IGMER GOMES QUEIROS à pena de 6 (seis) meses
de detenção, como incurso nas sanções do art. 187 do Código Penal Militar, com o regime
prisional inicialmente aberto, o direito de apelar em liberdade e “(...) o benefício da
suspensão condicional da pena, caso o condenado seja civil à data da execução da sentença
(...)”.
Em suas Razões, a Defensoria Pública da União pugnou pela aplicação da
atenuante prevista no art. 72, inciso I, do Código Penal Militar, uma vez que:
“(...) O apelante nasceu em 10/09/2002, sendo a data do fato 01/03/2023, portanto, resta
evidenciado que à época este possuía 20 (vinte) anos. Essa circunstância deve ser reconhecida
como atenuante da pena (...)
É importante ressaltar que não deve prevalecer o fundamento de que a atenuante não serviria
à redução da pena para aquém do seu mínimo legal. Isso porque a aplicação de atenuante é
direito do réu, motivo pelo qual deve ser aplicada mesmo que a pena fique aquém do mínimo,
sobretudo pela previsão constitucional do princípio da INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA (art.
5º, inciso XLVI, da CRFB/88).
Enfim, caso a sentença seja mantida, requer seja considerada a atenuante do art. 72, do CPM,
nos termos acima, na fixação da pena, de forma que esta fique abaixo do mínimo legal (...)”.
Não assiste razão à Defesa, porquanto comprovadas a autoria, a materialidade e
a culpabilidade do Acusado.
Como cediço, o crime descrito no art. 187 do Códex Repressivo Castrense é de
mera conduta, consumando-se com a ausência injustificada e sem a devida autorização da
Unidade Militar quando ultrapassado o prazo de graça definido pelo tipo penal incriminador.
O delito insculpido no art. 187 do Código Penal Militar, por constituir afronta
ao “(...) serviço e o dever militares (...)” (Apelação nº 3-05.2014.7.12.0012/AM, Relator:
Ministro Gen Ex Lúcio Mário de Barros Góes, DJe: 16/03/2015), bem como aos pilares
constitucionais da hierarquia e da disciplina castrenses, identifica a “(...) gravidade da
7000051-53.2025.7.12.0012
40001379789 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

conduta em questão. O bem jurídico tutelado (imediato e mediato) é completamente atingido
em sua essência (...)” (Apelação nº 167-11.2016.7.11.0211/DF, Relator: Ministro Dr. José
Barroso Filho, DJe: 06/10/2017). Sendo assim, a prática delituosa consumada pelo Acusado
pode comprometer o desempenho das missões atribuídas às Forças Armadas, daí a sua
tipificação.
Nesse contexto, restam comprovadas a autoria e a materialidade delitivas pelo
Termo de Deserção, lavrado em 10 de março de 2023, que assim consignou:
“(...) Aos dez dias do mês de março do ano de dois mil e vinte três, nesta Cidade de Manaus -
AM, estando presente o Ten Cel ROBERTO PEREIRA DE LIMA JUNIOR, Comandante do 12°
GAAAe SI, Idt 011.481.784-4, tendo como testemunhas o Maj LEANDRO MELO FIGUEIRA,
Idt nº 021.645.994-1 e 0 1º Ten RAUL CESAR LIMA DE OLIVEIRA, Idt nº 120.609.067-0, foi
lida a Parte de Deserção do Cap KIM HANNEY ARAÚJO DESIDÉRIO, Idt nº 020.268.747-1,
Comandante da Bateria Comando de Selva, da qual consta que o Sd EV IGMER GOMES
QUEIROS, RA:320005211936, filho de NEVES GONGALVES DE QUEIROZ e de MARIA
SOCORRO GOMES, faltou ao expediente injustificadamente, desde o dia 01 de março de
2023; e conforme prescreve o §1° do art. 451 do CPPM, iniciou-se a contagem do prazo para
efeito da lavratura deste termo no dia 2 de marco de 2023, e completado à zero hora do dia 10
de março de 2023, mais de oito dias de ausência; consumando o crime de deserção, de acordo
o art. 187 do CPM, e para constar do processo a que o militar responderá na forma da lei,
lavrei o presente Termo que, lido e achado conforme, vai assinado pelo Comandante, por mim
e pelas testemunhas acima mencionadas. Eu, 2° Sgt RENAN CHAVES DOS SANTOS, servindo
de Escrivão, o subscrevi (...)”.
Ademais, no presente caso, embora o Réu, em Juízo, tenha optado pelo direito
constitucional de permanecer em silêncio, a prova testemunhal colhida sob o crivo do
contraditório confirmou a prática delituosa por ele perpetrada, consoante se extrai das
afirmações prestadas pela Civil Maria Socorro Gomes, segundo as quais:
“(...) JUIZ: Senhora Maria do Socorro, a senhora é mãe do Igmer, não é isso? Confirma?
TESTEMUNHA: Isso.
JUIZ: Então, a partir de agora, a senhora vai ser ouvida como informante no processo. Agora,
nós vamos perguntar a senhora, nesse processo, em relação a uma deserção que aí ela foi
mais longa, o Igmer deixou de comparecer o quartel em março de 2023, ou seja, dois anos
atrás e somente agora ele foi capturado em 7 de fevereiro, de 2025, dois meses atrás. Então, o
Exército prendeu ele. Ele ficou dois anos fora de 2023 a 2025. De março de 2023 a fevereiro
de 2025. Ele foi preso e está hoje sentado para responder a essa deserção. É sobre esse fato
que a gente quer saber agora. Com a palavra da Defensoria Pública da União.
DPU: Mais uma vez, bom dia. Bom dia. Em relação a esse segundo fato, o que a senhora
poderia esclarecer? Por que foi que ele voltou a faltar e por que demorou tanto tempo pra
retornar?
TESTEMUNHA: É porque ele tinha medo de se entregar e ficar preso, aí eu sempre mandava
ele ir, vamos lá no quartel, a gente vai te deixar lá pra ti resolver os teus problemas lá, senão
tu nunca vai conseguir trabalho. Aí ele, não vou agora não, mãe, vão querer me prender. Eu
digo, não tem problema, tu fique lá, cumpre os seus tempos, aí depois você sai. Só que ele
tinha medo. Ele dizia, vamos lá, mãe, a gente vai em tal dia. Arranjava dinheiro pra vir, ai não
vou mais, não. Vou no outro dia. Aí ficou enrolando, né, aí por isso que aconteceu o que
aconteceu com ele (...)” (Grifo nosso).
7000051-53.2025.7.12.0012
40001379789 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesses termos, incide à espécie o entendimento desta Corte Castrense, no
sentido de que o “(...) Termo de Deserção é documento público, produzido pela
Administração Militar, e tem presunção de veracidade, quer quanto a sua formação, quer
quanto aos fatos, conforme estabelece o art. 372 do Código de Processo Penal Militar (...)”
(Apelação Criminal n.º 7000574-42.2022.7.00.0000, Relator: Ministro Dr. José Barroso
Filho, DJe: 26/05/2023).
Quanto à culpabilidade, tratando-se de “(...) juízo de valor (de reprovação) que
recai sobre o agente do crime que podia se motivar de acordo com a norma e agir de modo
diverso (conforme o Direito) (...)” (Luiz Flávio Gomes. Direito Penal: parte geral, v. 2.
Revista dos Tribunais. São Paulo. 2007. p. 545), é altamente reprovável a conduta de militar
que comete o crime de deserção.
In casu, o Acusado era imputável e possuía consciência da ilicitude do fato,
pois, conforme a testemunha Civil Maria Socorro Gomes, esta alertou o Réu de que deveria
comparecer à Unidade Militar, afirmando, em Juízo que “(...) eu sempre mandava ele ir,
vamos lá no quartel, a gente vai te deixar lá pra ti resolver os teus problemas lá (...)”.
Nada obstante, o Réu consumou a prática delituosa, porquanto, ainda segundo a
referida testemunha, “(...) tinha medo de se entregar e ficar preso (...) Aí ficou enrolando, né,
aí por isso que aconteceu o que aconteceu com ele (...)”. Nesses termos, o Acusado era
sabedor da ilicitude de sua conduta, sendo-lhe exigida, portanto, conduta diversa.
Ainda com relação à culpabilidade delitiva, destaca-se que a Defesa não
apresentou quaisquer elementos probatórios aptos a justificar a conduta delituosa perpetrada
pelo Réu, incidindo à espécie o reiterado entendimento deste Superior Tribunal Militar,
segundo o qual: “(...) alegações defensivas de estado de necessidade ou de inexigibilidade de
conduta diversa (...) quando desacompanhadas de comprovação idônea, são insuficientes
para afastar o decreto condenatório (...)” (Apelação nº 7000077-91.2023.7.00.0000. Relator:
Ministro Alte Esq Cláudio Portugal de Viveiros. DJe: 04/07/2023).
Por tais motivos, os fatos narrados na Denúncia restaram comprovados e
encontram perfeita adequação ao tipo penal descrito no art. 187 do Código Penal Militar, não
merecendo reparo a Sentença prolatada pelo Conselho Julgador de primeiro grau, assim
fundamentada:
“(...) Quanto a autoria, extrai-se dos autos que o denunciado ausentou-se da unidade militar
por mais de 08 (oito) dias, na forma do art. 187 do CPM, a contar de 2 de março de 2023 não
tendo se apresentado na Unidade Militar em que servia (...)
A materialidade, por sua vez, resta comprovada pelo Termo de Deserção lavrado em 10 de
março de 2023, sendo excluído do serviço militar (...)
O denunciado foi capturado em 07 de fevereiro de 2025 (evento 101). Submetido à inspeção de
saúde, foi considerado apto para o serviço militar (Evento 106 da IPD) e, portanto, reincluído
ao serviço ativo do Exército, a contar do dia 10 de Fevereiro de 2025 (Evento 118, Doc. 02 da
IPD).
Depois de acurada análise dos autos, este Conselho entende que a denúncia merece prosperar.
7000051-53.2025.7.12.0012
40001379789 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Verificamos, logo, que a ação do acusado em ausentar-se da Unidade Militar preenche o tipo
penal do Artigo 187 do CPM, tanto objetivamente, quanto mediante o aspecto subjetivo: o
agente tinha dolo (deliberada intenção) de agir de forma defesa em Lei.
A ação, dessa forma, é típica e antijurídica, ofendendo diretamente os bens jurídicos tutelados
pelo legislador castrense: o serviço militar e o dever militar.
Isso porque é inegável que a simples ação do militar em ausentar-se do local onde deveria
estar ofende ao serviço militar. Mais que isso, como anota Célio Lobão, a ‘norma penal tem,
ainda, em vista o interesse da instituição castrense em contar com o efetivo estabelecido em
lei, o que não acontece, se ficar a critério do militar ausentar-se da corporação, em desacordo
com o preceito legal que trata da cessação do serviço militar’ (in Direito Penal Militar
atualizado. Brasília: Brasília Jurídica, 1999, p. 229) (...)
A objetividade do delito, nesse aspecto, ofende aos princípios básicos de organização das
Forças Armadas, notadamente a hierarquia e a disciplina, merecendo, pois, a resposta
punitiva estatal (...)
Assim, a conduta do réu é típica, antijurídica e culpável, não sendo cabível invocar nenhuma
das causas excludentes de culpabilidade.
Dessa maneira, diante de todos esses argumentos fático-jurídicos, restou devidamente
comprovado que ausentou-se por mais de oito dias do seu quartel, sem licença, sendo que suas
explicações não justificam seu ato, razão pela qual a condenação se impõe (...)”.
Passo à análise dos argumentos defensivos formulados nesta sede recursal,
circunscritos ao pleito de aplicação da atenuante prevista no artigo 72, inciso I, do Código
Penal Militar, uma vez que:
“(...) O apelante nasceu em 10/09/2002, sendo a data do fato 01/03/2023, portanto, resta
evidenciado que à época este possuía 20 (vinte) anos. Essa circunstância deve ser reconhecida
como atenuante da pena (...)
É importante ressaltar que não deve prevalecer o fundamento de que a atenuante não serviria
à redução da pena para aquém do seu mínimo legal. Isso porque a aplicação de atenuante é
direito do réu, motivo pelo qual deve ser aplicada mesmo que a pena fique aquém do mínimo,
sobretudo pela previsão constitucional do princípio da INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA (art.
5º, inciso XLVI, da CRFB/88).
Enfim, caso a sentença seja mantida, requer seja considerada a atenuante do art. 72, do CPM,
nos termos acima, na fixação da pena, de forma que esta fique abaixo do mínimo legal (...)”.
Não assiste razão à Defesa.
Ab initio, impende salientar que o Acusado faltou ao expediente de sua Unidade
Militar, “(...) injustificadamente, desde o dia 01 de março 2023 (...)”, tendo “(...) completado
à zero hora do dia 10 de março de 2023, mais de oito dias de ausência; consumando o crime
de deserção, de acordo o art. 187 do CPM (...)”.
Nada obstante tal constatação, consoante o Ofício nº 01-Aux_Sec1/Secr/S1, de
8 de fevereiro de 2025, oriundo do 12º Grupo de Artilharia Antiaérea de Selva, somente “(...)
às 22:00h do dia 7 FEV 25, foi capturado pela Polícia Militar do Amazonas, o desertor
IGMER GOMES QUEIROS (...)”.
7000051-53.2025.7.12.0012
40001379789 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nessa linha de entendimento, ao contrário do que sustentou a Defesa ao afirmar
que “(...) a data do fato (...)” seria “(...) 01/03/2023 (...)”, os autos demonstram que o
cometimento do delito ocorreu em 7 de fevereiro de 2025, data em que findou a prática
delituosa levada a efeito pelo Acusado em virtude de sua captura, posto que, como cediço, o
crime previsto no art. 187 do Códex Repressivo Castrense se consubstancia em ilícito penal
de natureza permanente, de sorte que sua consumação se prolonga no tempo, somente se
efetivando quando o trânsfuga se apresenta voluntariamente ou é capturado.
Portanto, considerando a data de nascimento do Acusado, in casu, 10 de
setembro de 2002, e a data em que foi capturado, 7 de fevereiro de 2025, conclui-se que o
Réu era maior de 21 (vinte e um) anos de idade à época do cometimento do delito. Em
consequência, a atenuante da menoridade relativa não lhe socorre no presente caso. Acerca do
tema, cito os seguintes precedentes desta Corte Castrense:
“(...) APELAÇÃO. DEFESA. DESERÇÃO. ART. 187 DO CPM (...) EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. REJEIÇÃO (...) O crime de
deserção é, quanto ao momento consumativo, delito de natureza permanente, pois sua
consumação se protrai no tempo em constante lesão ao bem jurídico tutelado pela norma até
que o trânsfuga se apresente voluntariamente ou seja capturado. A menoridade relativa do
Paciente no momento do início da consumação do delito é irrelevante para fins de aplicação
da redução do prazo prescricional pela metade, nos termos do art. 129 do Códex Milicien, se
ao tempo da cessação da conduta, por ocasião de sua captura, já contava 21 anos completos
(...)” (Apelação nº 7000895-14.2021.7.00.0000. Relator: Ministro Alte Esq Leonardo Puntel.
DJe: 02/02/2023) (Grifo nosso);
“(...) HABEAS CORPUS. DESERÇÃO (...) PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA E
MENORIDADE RELATIVA. NÃO RECONHECIDA. CRIME PERMANENTE (...) O crime de
deserção é, quanto ao momento consumativo, delito de natureza permanente, pois sua
consumação se protrai no tempo em constante lesão ao bem jurídico tutelado pela norma até
que o trânsfuga se apresente voluntariamente ou seja capturado. A menoridade relativa do
Paciente no momento do início da consumação do delito é irrelevante para fins de aplicação
da redução do prazo prescricional pela metade, nos termos do art. 129 do Códex Milicien, se
ao tempo da cessação da conduta, por ocasião de sua captura, já contava 21 anos completos
(...)” (Habeas Corpus nº 7000859-69.2021.7.00.0000. Relator para o Acórdão: Ministro Dr.
Péricles Aurélio Lima de Queiroz. DJe: 29/06/2022) (Grifo nosso).
Ademais, extrai-se dos fundamentos expendidos pelo Colegiado Julgador a quo
ao proceder à dosimetria da pena imposta ao Réu que a Sentença vergastada deixou de fazer
incidir à espécie a atenuante disposta no artigo 72, inciso I, do Código Penal Militar,
porquanto fixou a pena-base no mínimo legal cominado para o delito de deserção, razão pela
qual a reprimenda não poderia ser estabelecida aquém de seu patamar inicial na segunda fase
da dosimetria penal.
Os fundamentos expendidos pelo Juízo de primeiro grau se harmonizam com a
dicção do art. 73 do Códex Repressivo Castrense, segundo a qual: “(...) quando a lei
determina a agravação ou atenuação da pena sem mencionar o quantum, deve o juiz fixá-lo
entre um quinto e um terço, guardados os limites da pena cominada ao crime (...)”.
No mesmo sentido é, inclusive, o teor do seguinte Enunciado nº 231 da Súmula
de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “(...) A incidência da circunstância
atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal (...)”, o que é
seguido pela reiterada jurisprudência desta Corte Castrense, segundo a qual:
7000051-53.2025.7.12.0012
40001379789 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) é incabível a redução da pena abaixo do mínimo legal com base em circunstância
atenuante, por falta de amparo legal, em face da vedação expressa contida do art. 73 do CPM,
à qual se soma o teor do Enunciado nº 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, bem
assim precedentes deste Tribunal e do STF (...)” (Apelação nº 7000194-53.2021.7.00.0000,
Relator: Ministro Gen Ex Lúcio Mário de Barros Góes, DJe: 18/06/2021) (Grifo nosso).
Portanto, ao contrário do que alegou a Defesa, a aplicação da referida atenuante
não se consubstancia em um direito do Réu. Ao revés, para incidir à espécie, devem ser
preenchidos os requisitos legais, circunstância inocorrente nos presentes autos, razão pela
qual não existe qualquer violação ao “(...) Princípio da individualização da pena (art. 5º,
inciso XLVI, da CRFB/88) (...)”.
Conforme destacou o Custos Legis:
“(...) O crime de deserção atenta contra o dever militar e é considerado grave mesmo em
tempo de paz. Trata-se de bem jurídico, inclusive de índole constitucional, como se vê do
artigo 143 da Constituição, motivo suficiente para justificar a incriminação de qualquer ato
atentatório à obrigatoriedade do serviço militar, do qual é o melhor exemplo a deserção.
Acrescente-se, ainda, em relação a atenuante do art. 72, I, do CPM, que a pena foi mantida
em 6 meses de detenção, pois as circunstâncias atenuantes não podem reduzir a pena aquém
do mínimo legal, em conformidade com o art. 73 do CPM e a Súmula 231 do STJ (...)”.
Por derradeiro, apenas para não passar in albis, destaca-se que o Colegiado
Julgador de primeiro grau concedeu ao Acusado “(...) o benefício da suspensão condicional
da pena, caso o condenado seja civil à data da execução da sentença (...)”.
Nesses termos, considerando o teor do Ofício nº 19-Aux_Sec1/Secr/S1, oriundo
do 12º Grupo de Artilharia Antiaérea de Selva, dando conta de que “(...) em 14 de abril de
2025, o Sd EV IGMER GOMES QUEIROS, que se encontra respondendo ao processo de
deserção nº 7000051-53.2025.7.12.0012 (...) foi licenciado das fileiras do Exército (...)”, o
entendimento expendido pelo Juízo a quo encontra eco na jurisprudência deste Plenário,
segundo a qual: “(...) Sobrevindo o licenciamento do militar após a sentença condenatória,
concede-se ao Apelante o benefício do sursis (...)” (Apelação nº 7000512-31.2024.7.00.0000.
Relator: Ministro Alte Esq Cláudio Portugal de Viveiros. DJe: 05/12/2024).
Assim, tendo em vista o licenciamento do Réu das fileiras da Força Terrestre,
ressalta-se a necessidade do Juízo de primeiro grau estabelecer as condições para o
cumprimento do referido benefício quando da execução da pena, consignando-se que deverá
ser afastada dessas condições o disposto na alínea “a” do artigo 626 do Código de Processo
Penal Militar, na esteira dos seguintes julgados desta Corte Castrense:
“Apelação nº 7000316-66.2021.7.00.0000 (DJe: 17/10/2021)
Relator: Ministro Ten Brig Ar Carlos Augusto Amaral Oliveira
EMENTA: POSSE DE ENTORPECENTE. ART. 290 DO CPM. LAUDO PERICIAL
SUBSCRITO POR UM SÓ PERITO. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE À SÚMULA Nº 361
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AO ART. 318 DO CPPM. INEXISTÊNCIA DE
NULIDADE. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO. SUSPEIÇÃO
DE TESTEMUNHA. NÃO COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
7000051-53.2025.7.12.0012
40001379789 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

INAPLICABILIDADE. CONDIÇÕES DO SURSIS. EXCLUSÃO DA EXIGÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DE ATIVIDADE LABORAL. ART. 626, ALÍNEA “A”, DO CPPM.
PROVIMENTO PARCIAL DO APELO. DECISÃO UNÂNIME.
(...)
Provimento parcial do apelo para, tão somente, excluir das condições da suspensão
condicional da pena a exigência de o acusado tomar ocupação laboral dentro de prazo
razoável, prevista no artigo 626, alínea “a”, do Código de Processo Penal Militar, pelo
simples fato de que a inserção no mercado de trabalho independe da vontade do acusado.
Provimento parcial do apelo. Decisão unânime.” (Grifo nosso); e
“Apelação nº 7000128-44.2019.7.00.0000 (DJe: 04/10/2019)
Relator: Ministro Alte Esq Carlos Augusto de Sousa
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. FURTO SIMPLES. ARTIGO 240 DO CPM. IRRELEVÂNCIA
PENAL. DUPLA PUNIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE.
CONSTATAÇÃO. ALÍNEA “A” DO ART. 626 DO CPPM. EXCLUSÃO. CONDENAÇÃO
MANTIDA. PROVIMENTO PARCIAL. UNANIMIDADE.
(...)
3. A alínea ‘a’ do artigo 626 do CPPM não pode ser oposta àquele que desejar ter sua pena
suspensa condicionalmente.
Apelação conhecida e provida parcialmente. Decisão unânime (...)” (Grifo nosso).
Comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade delitivas e, bem
assim, refutadas as teses defensivas, não merece reparo o Decreto condenatório, declarando-
se, para fins de prequestionamento, que não restou violado o “(...) Princípio da
individualização da pena (art. 5º, inciso XLVI, da CRFB/88) (...)”.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Apelo defensivo,
mantendo na íntegra a Sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por CARLOS VUYK DE AQUINO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001379789v2 e do código CRC 03457dae.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Data e Hora: 18/12/2025, às 18:08:29
7000051-53.2025.7.12.0012
40001379789 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR